Tribunal: CARF
Processo: 10166.722067/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, de forma individualizada, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. LC 105/2001. STF RE - N° 601.314 - TEMA 225.
Não ofende o direito ao sigilo bancário a transferência de informações das instituições financeiras para a fiscalização, nos termos do art. 6o da LC 105, de 2001, para efeito de apuração de possível omissão de rendimentos calcada em depósitos bancários. STF - RE n° 601.314. Tema 225.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Constatada a ocorrência de fatos que evidenciam ação deliberada do contribuinte, mediante atos simulados, em conluio, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, com redução indevida do tributo que estava sujeita, sendo devidamente configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa dos envolvidos, correta a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
Deve ser aplicada retroativamente a redução da multa qualificada ao percentual de 100%, conforme previsto no inc. VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430, de 1996, em homenagem ao princípio da retroatividade benigna.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMLA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I, do art. 44, Lei no 9.430, de 1996.
DILIGÊNCIA. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
A diligência não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pelo contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de diligência será indeferido se o fato que se pretende provar decorrer de informações/documentos que deveriam ter sido trazidos aos autos pelo recorrente, não se justificando a transferência de tal ônus à Administração Tributária.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163).
INTIMAÇÃO DO PATRONO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo (Súmula Carf no 110).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente. Não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da respectiva decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722067/2014-73
ACÓRDÃO
2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ILCA MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de
01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em
contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza
dos recursos utilizados nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea,
de forma individualizada, a origem e natureza dos depósitos mantidos em
contas bancárias de sua titularidade.
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.
LC 105/2001. STF RE - N° 601.314 - TEMA 225.
Não ofende o direito ao sigilo bancário a transferência de informações das
instituições financeiras para a fiscalização, nos termos do art. 6o da LC 105,
de 2001, para efeito de apuração de possível omissão de rendimentos
calcada em depósitos bancários. STF - RE n° 601.314. Tema 225.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE.
Constatada a ocorrência de fatos que evidenciam ação deliberada do
contribuinte, mediante atos simulados, em conluio, tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais, com redução indevida do tributo
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
2
que estava sujeita, sendo devidamente configurada, individualizada e
comprovada a conduta dolosa dos envolvidos, correta a aplicação da multa
qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
Deve ser aplicada retroativamente a redução da multa qualificada ao
percentual de 100%, conforme previsto no inc. VI, §1o, do art. 44 da Lei n.
9.430, de 1996, em homenagem ao princípio da retroatividade benigna.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
SÚMLA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício (Súmula CARF no 108).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
ALEGAÇÕES E PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o
direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das
hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I, do art. 44, Lei no 9.430, de 1996.
DILIGÊNCIA. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA
CARF No 163).
A diligência não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser
produzidas pelo contribuinte com a juntada de documentos aos autos no
momento oportuno. Assim, o pedido de diligência será indeferido se o fato
que se pretende provar decorrer de informações/documentos que
deveriam ter sido trazidos aos autos pelo recorrente, não se justificando a
transferência de tal ônus à Administração Tributária.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
3
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
(Súmula CARF no 163).
INTIMAÇÃO DO PATRONO. INCABÍVEL. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo (Súmula Carf no 110).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na
legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente. Não se constatando a ocorrência de atos praticados por
agente incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento
enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais, que não tenham efeitos
vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus
julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da
respectiva decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos novos argumentos, que versam sobre
suposta inclusão de valores relativos a depósitos ocorridos em conta corrente que não teria sido
objeto da fiscalização e sobre alegações de inobservância de princípios constitucionais; b) na parte
conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e dar-lhe provimento parcial, para excluir da base
de cálculo do lançamento o valor de R$ 21.000,00, relativo a 50% do valor creditado em
04/11/2010 na conta no 36.814-8, e reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros, Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (relator e presidente).

Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
4
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-62.667 da 17a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP - DRJ/SPO (e.fls.
1291/1334), que julgou procedente em parte a impugnação ao Auto de Infração (AI) de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício de 2010 (ano-calendário 2009), no
valor total, consolidado em 02/04/2014, de R$ 2.784.466,69.
O lançamento tributário decorre da constatação da prática de omissão de
rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, por parte do
sujeito passivo. Segundo o “Termo de Verificação Fiscal” (TVF) de e.fls. 371/392, elaborado pela
autoridade fiscal lançadora e parte integrante do AI, a movimentação financeira da autuada, no
ano-calendário de 2010, totalizou R$ 18.390.468,67 (créditos), sendo que seus rendimentos totais
declarados atingiram o montante de R$ 402.063,13. Após devidamente intimada a então
fiscalizada não apresentou seus extratos bancários, o que ensejou a emissão de Requisição de
Movimentação Financeira (RMF) pela fiscalização, sendo assim, obtidos junto às instituições
financeiras tais extratos, possibilitando dar continuidade ao procedimento de auditoria. Além de
conta corrente de titularidade única mantida no Banco HSBC, foi constatado que a autuada
possuía uma outra conta corrente no Banco Bradesco S/A, em conjunto com outras 3 pessoas,
onde se verificou movimentação financeira com origem não comprovada da ordem de R$
17.235.273,12. Esse valor não comprovado de movimentação financeira foi distribuído entre os
quatro titulares da conta corrente, implicando em lançamento de omissão de rendimentos,
relativa a depósitos bancários não comprovados, com base de cálculo de R$ 4.308.818,28, para
cada titular da conta conjunta. As principais conclusões da autoridade lançadora encontram-se
explicitadas no TVF, nos seguintes termos:
(...)
Tendo em vista a não comprovação, por meio das respostas apresentadas pela
contribuinte, de origem dos créditos selecionados pela fiscalização ocorridos em
suas contas bancárias no ano-calendário de 2010, todos esses créditos, por falta
de apresentação de documentação, ou devido apresentação de documentação de
cunho duvidoso, que não dá margem à confirmação da justificação, foram
considerados não comprovados, devendo ser tributados como omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Como a documentação apresentada para justificar diversos créditos ocorridos na
conta bancária da contribuinte junto ao HSBC Bank Brasil no ano-calendário de
2010, é claramente fraudulenta, foi lavrada respectiva representação fiscal para
fins penais.
III — DAS INFRAÇÕES APURADAS
Da análise das respostas da contribuinte e da documentação apresentada,
constatamos que:
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
5
III.1 - Depósitos Bancários - Omissão de Rendimentos
1. A movimentação financeira de Ilca Maria Estevão de Oliveira Lira, no ano-
calendário de 2010, totalizou R$ 18.390.468,67 (créditos), sendo que seus
rendimentos totais declarados atingiram o montante de R$ 402.063,13, o que
corresponde a um índice de 45,47, isto é, sua movimentação financeira foi mais
que 45 vezes maior que seus rendimentos no citado ano-calendário;
2. Não tendo a contribuinte apresentado seus extratos bancários, apesar de
intimada e reintimada, os obteve, a fiscalização da RFB, por meio de RMF
encaminhado às instituições financeiras; de posse dos citados extratos bancários
relativos ao ano-calendário de 2010 da contribuinte, foram selecionados, pela
fiscalização da RFB, os créditos de maior expressão, tendo sido lavrada intimação
a respeito de justificação de origem dos mesmos;
3. A contribuinte, após reintimações e solicitações de prorrogação de prazo,
apresentou resposta:
• Quanto às contas mantidas junto ao Banco Bradesco apenas apresentou
alegações, informando que se tratariam as mesmas de contas conjuntas, e que
não as teria movimentado;
• Quanto à conta mantida junto ao HSBC Bank Brasil apresentou documentação
relativamente à origem dos créditos; tratariam, os mesmos, de recebimento de
lucros distribuídos por pessoa jurídica e também de devolução de empréstimo
concedido à pessoa jurídica; apresentou recibos relativos à distribuição de lucros
e contrato de mútuo e recibos relativos à devolução do empréstimo;
4. Intimados e reintimados os demais correntistas da conta Banco Bradesco n°
3004-P (Luiz Estevão De Oliveira, CPF (omissis), Fernanda Meireles Estevão de
Oliveira Resende, CPF (omissis), e Cleuci Meireles Estevão de Oliviera, CPF
(omissis), a respeito dos créditos constantes da citada conta, igualmente não
apresentaram, os mesmos, nos prazos estabelecidos, resposta ou qualquer
esclarecimento, sequer tendo entrado em contato com a fiscalização da Receita
Federal;
5. Os créditos selecionados pela fiscalização da RFB para comprovação de origem
da conta acima citada, conta Banco Bradesco n° 3004-P, foram considerados
como não comprovados, sendo que a tributação ocorreu dividida igualmente
entre todos os correntistas da conta bancária em referência: Luiz Estevão De
Oliveira, CPF (omissis), Ilca Maria Estevão de Oliveira Lira, CPF (omissis), Fernanda
Meireles Estevão de Oliveira Resende, CPF (omissis), e Cleuci Meireles Estevão de
Oliviera, CPF (omissis);
6. Quanto aos créditos ocorridos na conta da contribuinte mantida junto ao HSBC
Bank Brasil, ano-calendário 2010, análise da documentação apresentada deixou
claro que a resposta da contribuinte foi "montada", não se tratando, tais créditos,
nem de lucros distribuídos nem de devolução de empréstimo concedido;
batimento com extrato dos DOC's e TED's confirmou que, de fato, muitos dos
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
6
créditos, não foram depositados pelas pessoas jurídicas alegadas pela
contribuinte; Consolidação de valores não comprovados creditados em contas
bancárias da contribuinte:
(...)
Tais rendimentos não comprovados estão sujeitos à incidência do imposto na
fonte, conforme determinam os art. 49 e 50 do RIR/99, transcritos abaixo. Dessa
forma, por não ter levado tais créditos à tributação na Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda, ano-calendário 2010, exercício 2011, os mesmos deverão
ser lançados no Auto de Infração como "omissão de rendimentos caracterizados
por depósitos bancários de origem não comprovada", aplicando-se, inclusive, a
multa de ofício prevista pela diferença de imposto e por declaração inexata.
Concluindo, os créditos tributários correspondentes aos valores não comprovados
por meio de documentos apresentados pela contribuinte e/ou por meio das
informações obtidas junto à Receita Federal do Brasil estão sendo lançados
mediante lavratura do presente Auto de Infração.
Foi aplicada multa de ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto
apurado relativo à movimentação junto ao Banco Bradesco não comprovada pela contribuinte.
Quanto aos depósitos não comprovados movimentados junto ao Banco HSBC, entendeu a
fiscalização restar claro que a contribuinte teria agido com: “...evidente intuito de fraude, tendo
simulado resposta a fim de ludibriar a fiscalização da Receita Federal,...”, sendo aplicada a multa
de ofício qualificada, no percentual de 150%, e elaborada a respectiva Representação Fiscal para
Fins Penais.
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 419/454, que se encontra
estruturada nos seguintes tópicos:
I - DOS FATOS
II. PRELIMINARMENTE
II.1 - DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO
II. 2 - DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
II.2.1 - DA FALTA DE REQUISITO PARA A QUEBRA DE SIGILO INDEPENDENTEMENTE
DE SE POSTULAR SUA (I)LEGALIDADE OU (IN)CONSTITUCIONALIDADE
II.3 - DO ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA E DA DUPLICIDADE
III - DO MÉRITO
III.1 - DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
III.1.1 - DAS CONTAS JUNTO AO BANCO BRADESCO E DA INEQUÍVOCA
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
III.1.2 - DA CONTA JUNTO AO HSBC BANK BRASIL E DA INEQUÍVOCA
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
III.2 - DO CONCEITO DE RENDA/RECEITA
IV - DA MULTA DE OFÍCIO E DA MULTA QUALIFICADA
V - DOS JUROS E SUA INAPLICABILIDADE SOBRE A MULTA DE OFÍCIO, CASO VENHA
A SER MANTIDO O LANÇAMENTO
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
7
VI — DAS PROVAS APRESENTADAS E DA NECESSIDADE DE SUA APRECIAÇÃO POR
FORÇA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
VII- DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
VIII- DO PEDIDO
Os principais fundamentos da peça de defesa impugnatória encontram-se
devidamente sumariados na decisão recorrida,
Submetida a julgamento junto à DRJ/SPO, a impugnação foi julgada improcedente,
sendo mantido integralmente o crédito tributário lançado. O acórdão exarado (e.fls. 1291/1334)
apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade
fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário,
mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a
que se obrigam os agentes fiscais.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das
normas de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor
competente e respeitado o direito de defesa da contribuinte, fica afastada a
hipótese de nulidade do lançamento.
Preliminar rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei no 9.430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu
art. 42, presunção legal de omissão de rendimentos, que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, quando o titular da conta bancária não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua
conta de depósito ou investimento. O lançamento com base em presunção legal
transfere o ônus da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem
descaracterizar a movimentação bancária detectada. Por outro lado, comprovada
pela contribuinte a origem, mediante documentação hábil e idônea, de valores
depositados em conta de depósito ou investimento, deve ser revisto o
lançamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Configurada a situação prevista na legislação de regência como motivo para a sua
aplicação, mantém-se a multa qualificada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
8
A autuada interpôs o recurso voluntário de e.fls. 1343/1418, onde reitera e
reproduz todos os argumentos de defesa suscitados na peça impugnatória, além de apresentar
novas alegações, não suscitadas durante o procedimento de auditoria fiscal ou no momento de
instalação da fase litigiosa, conforme será demonstrado na sequência.
Novamente em sede de preliminares, é suscitada a nulidade da autuação, sob
argumentos de ilicitude da instrução probatória obtida mediante quebra do sigilo bancário da
impugnante por meio de Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF's),
posto que emitida pela autoridade fiscal sem autorização da recorrente ou judicial. Afirma que a
alegada quebra de sigilo bancário representaria violação constitucional, conforme aduz decidido
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário n° 389.808/PR, não se
prestando para fundamentar o lançamento, posto que eivado de vício de nulidade. Complementa
que a matéria teria sido decidida pelo STF, no rito de repercussão geral, no Recurso Extraordinário
n° 601.314/SP. Advoga ainda, na hipótese de se considerar lícita e válida a quebra de sigilo, que tal
quebra teria como pressuposto a necessária demonstração de indícios e o preenchimento dos
requisitos previstos na legislação para tanto. Porém, ainda segundo a recorrente, a fiscalização
não teria observado os requisitos previstos no artigo 3o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de
2001, pois as RMF’s se fundamentariam exclusivamente na não apresentação dos extratos das
contas bancárias do ano-calendário de 2010 por parte da impugnante. Assevera que não seria
obrigada a apresentar seus extratos bancários sem que houvesse decisão judicial assim
determinando, tendo apresentado, no decorrer da fiscalização, documentos suficientes para
comprovar os motivos da incompatibilidade entre a receita declarada em Declaração de Ajuste
Anual do IRPF (DIRPF) e a movimentação financeira informada à Receita Federal, demonstrando a
desnecessidade de apresentação dos seus extratos bancários, já que, segundo seu entendimento,
os documentos juntados aos autos seriam suficientemente robustos para sanar a dúvida que deu
origem ao procedimento fiscal. Nesses termos, conclui que a prova seria ilícita, implicando, por
consequência, na nulidade de todo o lançamento, posto que viciado na origem pelo procedimento
fiscal e pela ilicitude da prova que o contaminou.
Em tópico intitulado “II.3. Do Erro de Sujeição Passiva e Duplicidade”, alega a
recorrente que poderia ser verificado no lançamento efetuado contra seus irmãos
(especificamente nos processos 10166.721567/2014-98 e 10166.721564/2014-54), que todos os
rendimentos relativos à atividade rural foram contra aqueles lançados, seja no item do depósito
bancário (lá rateados), seja integralmente no item que desconsiderou a atividade rural e tributou
como receitas normais. Entretanto, tal situação, de erro de sujeição passiva, não teria sido
reconhecida na decisão recorrida, afirma que se a fiscalização anuiu que esses rendimentos foram
devidamente declarados por outras pessoas físicas, assumindo a titularidade daquelas e só
discutindo a natureza dos rendimentos, então, por óbvio, esses rendimentos não seriam da ora
recorrente, apesar de ser uma das cotitulares da conta. Aduz haver “evidente duplicidade de
exigência”, pois os rendimentos oriundos da atividade rural teriam sido declarados pelos
cotitulares da conta e a fiscalização teria tributado tais rendimentos, em sua integralidade,
naquelas pessoas físicas. Portanto, os rendimentos teriam sido objeto de tributação, por meio de
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
9
lançamento lavrado pela fiscalização, apenas em razão da discussão de sua natureza
(desconsiderando a atividade rural que lá discutida), e a fiscalização teria lançado esses mesmos
rendimentos sob o fundamento de depósito bancário sem origem identificada. Além disso, afirma
não ter condições de efetuar conciliação de recebimentos decorrentes de atividades
desenvolvidas por outras pessoas, não lhe sendo possível ter ciência das entradas de recursos de
seus irmãos em razão de atividade por eles desenvolvida e reconhecida pela própria fiscalização.
Apresenta a recorrente a planilha de e.fls. 1420/1427, onde afirma constarem todos os depósitos
considerados omitidos, a natureza da operação e a documentação comprobatória da origem,
sendo discriminados quais depósitos estariam relacionados à atividade agrícola de seus irmãos.
Destarte, ainda acorde a recorrente, além da duplicidade em relação às demais pessoas físicas,
que de fato exerceram atividade rural e declararam tais rendimentos, os valores teriam sido, em
outra duplicidade (triplicidade), imputados para a ora recorrente, devendo ser cancelada a
respectiva exigência tributária, também por vício de erro de sujeição passiva, ou por evidente
duplicidade de exigência.
Também com relação à conta corrente junto ao Banco HSBC, alega a recorrente
ocorrência de erro de sujeição passiva; afirma tratar-se de conta que, à época do fato gerador
seria mantida em conjunto com seu ex-cônjuge, sendo este último atualmente o único titular.
Sustenta que a movimentação no valor de R$ 42.000,00, relativa a tal conta, não lhe pode ser
atribuída porque a conta não seria sua e teria sido demonstrado que o rendimento também não
era seu, sendo que o art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, seria claro no sentido de que o lançamento
por depósito bancário deve ser efetuado contra seu efetivo titular. Acresce que em nenhum
momento o seu ex-cônjuge (Sr. Eduardo, cotitular à época do fato gerador e atual titular da conta
junto ao Banco Bradesco), teria sido intimado para comprovação da origem do rendimento,
conforme entendimento exarado por este Conselho Administrativo de Recurso Fiscais (CARF) no
verbete sumular no 29, tornando patente a nulidade do lançamento, devendo assim, ser cancelada
a autuação com relação à conta 36.817-8 do Banco HSBC.
Em tópico intitulado “II.4 - DA NULIDADE DO LANÇAMENTO ANTE A ELEIÇÃO DE
BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA”, inova a recorrente em suas teses de defesa, ao apresentar
argumentos relativos a pontos e valores até então não questionados, seja durante o procedimento
de auditoria fiscal, seja na peça impugnatória, momento em que instaurada a fase litigiosa do
presente lançamento. Sustenta que o lançamento conteria flagrante vício que, a despeito de
demonstrado, não teria sido reconhecido pela DRJ. Afirma que a autoridade fiscal lançadora, ao
exigir a comprovação da origem dos depósitos efetuados na conta corrente 3.004-P do Banco
Bradesco, teria se equivocado, incluindo no lançamento valores relativos a depósitos ocorridos em
uma outra conta corrente, a de número 3002-3. Complementa que, entretanto, a corrente
número 3002-3 não teria sido objeto de fiscalização, conforme se verificaria do inteiro teor do
Termo de Verificação Fiscal. Acresce que a fiscalização teria adicionado à base de cálculo do
lançamento valores que transitaram por essa conta corrente (3002.3): “sem que tenha havido
qualquer intimação para justificativa e comprovação da origem desses valores, nos termos do
artigo 42 da Lei n° 9.430/96.” À vista do apontado equívoco, apresentando planilha de valores que
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
10
entende devem ser expurgados da autuação, pleiteia a recorrente que: ”...somente os depósitos
efetuados na conta 3.004-P devem ser considerados na presente autuação, sendo que os depósitos
referentes à conta 0003002-3 devem ser excluídos de ofício do presente lançamento, visto que em
nenhum momento a fiscalização questionou os depósitos efetuados nessa conta e a Recorrente,
tampouco, foi intimada a comprovar a origem desses valores.”
Adentrando ao mérito, sustenta a recorrente a inexistência de omissão de receitas
nas contas bancárias objeto do procedimento de auditoria, passando a apresentar justificativas
relativas aos valores apurados nas diversas contas e objeto da autuação, discriminados por conta e
instituição financeira, mediante os argumentos abaixo sintetizados, que serão devidamente
esmiuçados por ocasião do Voto.
- Conta no 36.817-8 junto ao Banco Bradesco: afirma ser conta individual de seu ex-
cônjuge (Sr. Eduardo), e por esse motivo, o valor não poderia ser atribuído à recorrente, por
entender demonstrado não se tratar de rendimento próprio e que a conta não seria de sua
titularidade. Aduz impossibilidade de apresentação de documentação comprobatória, por não ser
mais, já na época da fiscalização, titular da conta, de forma que q instituição bancária não lhe
acesso a eventuais documentos. Acresce que o lançamento estaria eivado de nulidade, na medida
em que não teria havido intimação do cotitular da conta (Sr. Eduardo) para comprovação da
origem dos depósitos efetuados, assim como, pela incorreta imputação da sujeição passiva, que
deveria o real titular da conta.
- Conta no 3.004-P junto ao Banco Bradesco: repisa tratar-se de conta conjunta da
autuada com seus irmãos (Fernanda, Luiz Estevão e Cleuci), sendo que os documentos
comprobatórios da origem dos depósitos teriam sido anexados na impugnação, juntamente com a
planilha de e.fls. 1279/1284, onde consta: a) data dos depósitos; b) valor recebido; c) histórico do
depósito; d) natureza da operação; e) respectivo contribuinte vinculado; e f) respectivo
documento suporte, que comprovaria a origem dos depósitos. Afirma que a origem de tais
créditos seria facilmente constatável, a partir da segregação dos depósitos em três grupos: a)
rendimentos oriundos de Resgates de Aplicações em Clubes de Investimentos; b) rendimentos
oriundos da prática de atividade rural pelos citados irmãos da Recorrente; e c) outros
rendimentos, oriundos. tanto de estornos bancários, como de transferência entre contas de
mesma titularidade;
- Conta no 227306701 junto ao Banco HSBC: reitera tratar-se de valores
decorrentes de: a) distribuição de lucros da empresa Brasília Comunicação Ltda EPP, tratando-se,
portanto, de rendimentos isentos; e b) devolução de valores relativos a contrato de mútuo
celebrado entre a recorrente e a empresa Palma Construções e Participações S/A, não se
caracterizando omissão por parte da recorrente, simplesmente porque tais valores não se
configurariam como rendimentos ou receitas auferidas, mas meros empréstimos e/ou créditos
cuja materialidade não permitiria ser confundida com rendimentos/receitas. Afirma ser:
“...indiscutível a necessidade de afastamento de lançamento por presunção, quando restar
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
11
comprovado que a mesma não se sustenta, em face de documentação - no caso, comprobatória da
origem dos créditos em conta bancária.”
Após os argumentos relativos aos valores movimentados nas contas correntes,
discorre a recorrente sobre os conceitos de renda e receita, concluindo que o simples depósito
bancário não constituiria fato gerador do Imposto sobre a Renda, na medida em que não
representaria, necessariamente, acréscimo patrimonial, sendo que no presente caso, conforme
seu entendimento, os créditos objeto da autuação seriam decorrentes: a) de recursos de terceiros
(atividade rural dos irmãos); b) transferências entre contas de mesma titularidade; c) valores
recebidos a título de mútuo; d) resgate de aplicação com tributação exclusiva na fonte; ou e)
distribuição de lucros. Citando o art. 110 do Código Tributário Nacional (CTN), assevera que não
poderia a legislação infraconstitucional desnaturar conceitos constitucionalmente previstos, sendo
que, no caso em tela, estaria a fiscalização pretendendo: “...fazer incidir o imposto de Renda sobre
algo que não representa efetivo acréscimo patrimonial (renda) disponível para a Recorrente, em
manifesta afronta ao conceito de renda previsto tanto nos artigos 153, III da Constituição Federal,
como no artigo 43 do Código Tributário Nacional. Também não configuram receitas, pois se tratam
de meros ingressos, cuja origem foi comprovada.”
Tratando da multa de ofício e da multa qualificada aplicadas na autuação, defende a
recorrente descaber o lançamento, por inexistência de fundamento para sua imposição, uma vez
que a penalidade pecuniária constituiria acessório da exação principal, que entende inexistente.
Quanto à multa qualificada (aplicada no percentual de 150%), afirma que sua aplicação também
não deveria prosperar, por não restar demonstrado o intuito doloso, requisito necessário para tal
qualificação e não verificável na presente situação. Aduz que teria sido qualificada a multa relativa
aos valores da conta bancária junto ao banco HSBC sob a justificativa de que teria a impugnante
tentado ludibriar a fiscalização na demonstração da origem dos valores movimentados. Não
obstante, teria prestado os esclarecimentos devidos, mas em face do volume de informações que
lhe foi requisitado e por ser demandada a comprovar a origem de recursos financeiros que eram
movimentados pelos seus irmãos, pode ter se equivocado ao apresentar resposta às autoridades
fiscais. Entretanto, isso não implicaria em fraude, mormente porque, segundo entendimento da
recorrente, o único ato que teria sido apontado no Termo de Verificação Fiscal, para efeito de
qualificação da penalidade, não representaria qualquer prejuízo ao erário, nem auxiliaria a
recorrente em qualquer omissão de receitas; uma vez que justamente a informação errada e
posteriormente retificada, comprovaria que o rendimento não seria seu e teria origem
absolutamente justificada. Sendo assim, infere, como poderia haver dolo, se não havia o que
omitir, nem qualquer ganho indevido para si. Portanto, não havendo dolo, nem intenção de
ludibriar, não se verificaria relação de causa e efeito, posto que, para aplicação da multa
qualificada, necessária seria a comprovação de evidente intuito doloso, que não restaria
demonstrada, baseando-se a fiscalização em presunções, sem ter comprovado a ocorrência, de
fato, do intuito doloso por parte da autuada. Conclui não bastar presumir que houve dolo no ilícito
fiscal, devendo ser efetivamente comprovado, sendo que a fiscalização teria se limitado a fazer
cogitações, pugnando pelo cancelamento das multas aplicadas.
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
12
Nesse ponto, é apresentada pela recorrente outra nova tese de defesa, não
articulada na peça impugnatória, trata-se do tópico intitulado “IV.1 - DA INCORRETA APLICAÇÃO
DA MULTA E O SEU CARÁTER CONFISCATÓRIO - DOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE”. Trata-se assim, mais uma vez, de inovação recursal,
onde cita julgado do STF, nos autos do Recurso Extraordinário n° 582.461, invoca os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e não confisco, requerendo o cancelamento das multas
aplicadas.
Ao final, sustenta ainda a contribuinte, a inaplicabilidade de juros de mora sobre a
multa de ofício, sob argumento de ausência de previsão legal; citando o princípio da verdade
material, afirma ser imperioso que se analise detalhadamente todos os documentos apresentados
e os que eventualmente vierem a ser apresentados, caso necessário, a fim de que seja constatada
a origem dos valores depositados nas contas-correntes objeto do lançamento fiscal, requerendo:
VII- DO PEDIDO
234. Diante de todo o exposto, requer a Recorrente seja dado integral provimento
ao Recurso Voluntário, determinando-se, a reforma parcial do v. acórdão
recorrido, na parte em que manteve a autuação, seja em face das patentes
nulidades que permeiam o presente lançamento que requer sejam acatadas, seja
em face da comprovação da origem dos depósitos bancários levados a efeito na
presente tributação, o cancelamento integral do Auto de Infração ora combatido,
relativo ao IRPF, período de janeiro a dezembro de 2010.
235. Ainda, seguindo a sorte da autuação principal, os valores lançados a título de
multa e juros deverão igualmente ser cancelados, não subsistindo fundamento
para sua manutenção. Ainda em relação a multa, requer, subsidiariamente, caso
não se entenda pela sua total improcedência, ao menos a sua redução para 75%.
236. Protesta, outrossim, em atendimento ao princípio da verdade material, pela
posterior juntada de documentos, bem como, caso esse Colegiado entenda, pela
realização de diligência para averiguação da exaustiva instrução probatória
acostada aos autos.
237. Requer, por fim, que as futuras intimações sejam efetuadas no endereço do
Recorrente, sob pena de nulidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
A – Admissibilidade
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por meio dos Correios,
em 26/01/2015, acorde o Aviso de Recebimento de e.fl. 1340. O recurso voluntário foi
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
13
protocolizado em 25/02/2015, conforme atesta o carimbo de recebimento aposto em sua página
inaugural (e.fl. 1343); considera-se tempestivo, entretanto, deve ser parcialmente conhecido
conforme passo a demonstrar.
A.1 – Admissibilidade - Novos Argumentos de Defesa – Não Conhecimento
Conforme relatado, no recurso voluntário a recorrente traz alegações que não
foram suscitadas durante o procedimento de auditoria fiscal e, tampouco, em sua peça
impugnatória, momento em que se instala a fase litigiosa do procedimento.
Temos inicialmente o item: “II.4 - DA NULIDADE DO LANÇAMENTO ANTE A ELEIÇÃO
DE BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA”, onde a recorrente inova em suas teses de defesa, ao
apresentar argumentos relativos a pontos e valores até então não questionados. Trata-se das
afirmações de que a fiscalização, ao exigir a comprovação da origem dos depósitos efetuados na
conta corrente 3.004-P, do Banco Bradesco, teria se equivocado, incluindo no lançamento valores
relativos a depósitos ocorridos em uma outra conta corrente, a de número 3002-3. Alega que a
corrente número 3002-3 não teria sido objeto de fiscalização, conforme se verificaria do inteiro
teor do Termo de Verificação Fiscal, assim, a fiscalização teria adicionado à base de cálculo do
lançamento valores que transitaram por essa conta corrente (3002.3): “sem que tenha havido
qualquer intimação para justificativa e comprovação da origem desses valores, nos termos do
artigo 42 da Lei n° 9.430/96.” À vista de tal argumento, a recorrente apresenta planilha onde
discrimina os valores que entende devem ser expurgados da autuação, por se referirem à conta
3002-3, aduzindo que: ”...somente os depósitos efetuados na conta 3.004-P devem ser
considerados na presente autuação, sendo que os depósitos referentes à conta 0003002-3 devem
ser excluídos de ofício do presente lançamento, visto que em nenhum momento a fiscalização
questionou os depósitos efetuados nessa conta e a Recorrente, tampouco, foi intimada a
comprovar a origem desses valores.”
Era dever da interessada, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento
em que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que
entendesse suportarem suas alegações. Assim, deveria, sob pena de preclusão, instruir sua
impugnação apresentando todos os argumentos e provas que entendesse fundamentar sua
defesa. É o que disciplinam os dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, bem
como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, não se admitindo a apresentação de argumentos e provas em outro
momento processual, com exceção das expressas ressalvas normativas. Isto posto, precluso o
direito de apresentação, em outro momento processual, salvo se presente alguma das condições
de exceção indicadas nas alíneas do § 4o do art. 16, do mesmo Decreto no 70.235, de 1971, cuja
ocorrência, no presente caso, a recorrente não prova e sequer alega. Sobre o tema os seguintes
dispositivos do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
14
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
De acordo com os dispositivos transcritos, a impugnação deve portar toda a matéria
de defesa e o impugnante, ao tempo do seu oferecimento, deve apresentar a prova documental
relativa aos fatos impugnados, sob pena de preclusão, conforme § 4o acima transcrito. Portanto,
os novos argumentos, apresentados somente nesta fase recursal, não devem ser apreciados, uma
vez que não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora de piso, sob pena de
indevida supressão de instância. Resta claro, que no recurso o contribuinte tenta inovar a lide, em
total descompasso com o que dispõem os arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972, devendo
ser não conhecida a parte que trata de tais alegações, posto que apresentadas em fase posterior à
da impugnação e por conseguinte preclusas.
Oportuno esclarecer, em caráter meramente complementar, que por meio do
Termo de Intimação Fiscal de e.fls. 88/97 e do Termo de Reintimação Fiscal de e.fls. 100/112, a
então fiscalizada foi intimada a: “Comprovar a origem dos recursos creditados em suas contas
bancárias”, conforme os valores relacionados em planilhas anexas aos referidos Termos. Confira-
se:
CONTEXTO
No exercício das funções de Auditores-Fiscais da Receita Federal, e nos termos
dos artigos 835, 841, 904, 927 e 928 do Decreto n.° 3000, de 26/03/1999
(Regulamento do Imposto de Renda), REINTIMAMOS V. St. a comparecer a esta
Divisão de Fiscalização, no dia 07811/2014, as 11E81 hs, para apresentar os
elementos/esclarecimentos abaixo especificados, relativos ao ano-calendário de
2010, exercício 2011:
1 - Comprovar a origem dos recursos creditados em suas contas bancárias no ano-
calendário citado acima. Os créditos, cuja origem deverá ser comprovada, estão
relacionados em planilhas anexas a este Termo; essa comprovação deverá ser
feita mediante documentação hábil e idónea, e deverá ser coincidente em datas e
valores;
(...)
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
15
Registro que nas planilhas que acompanharam os referidos Termos, se encontram
discriminados todos os valores que a ora recorrente afirma se referirem a conta corrente não
objeto de intimação, desta forma, apesar de regularmente intimada, não foi apresentado qualquer
argumento quanto ao suposto erro ora arguido, o que reforça a decisão pelo não conhecimento
dessas preclusas alegações. Outro ponto relevante, é que no expediente protocolizado pela
contribuinte em 03/10/2014 (e.fls. 1248/1254), que informa se tratar de aditamento à
impugnação, não há qualquer menção aos novos argumentos acima explicitados; ademais, em
referido documento, a então impugnante apresenta justificativa para todos os valores de crédito
que, no recurso apresentado, requer a exclusão sob argumento de se tratar de conta corrente não
incluída no Termo de Intimação.
Também não devem ser conhecidos, por inovação recursal, as alegações de caráter
confiscatório das multas aplicadas no lançamento, sob argumento de inconstitucionalidade por
inobservância dos princípios do não confisco, razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, além
de se tratar de argumentos somente trazidos à lide na fase recursal, não compete à autoridade
administrativa de julgamento pronunciar-se sobre a legalidade ou constitucionalidade das normas
regulamente aprovadas e vigentes. Nesse sentido temos a Súmula no 2 deste Conselho, nos
seguintes termos: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Deixo assim, de conhecer dos novos argumentos, trazidos aos autos somente na
fase recursal, que versam sobre suposta inclusão de valores relativos a depósitos ocorridos em
conta corrente que não teria sido objeto de fiscalização e que versem sobre alegações de
inobservância de princípios constitucionais relativamente às multas aplicadas.
B – Preliminares de Nulidade
Antes de adentrar propriamente ao exame do recurso, cumpre esclarecer que
decisões administrativas e/ou judiciais que a recorrente traz em sua defesa são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais). Sendo assim, opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e
contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos
em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada. Destarte, circunstâncias
descontextualizadas da situação objeto da presente lide, não podem ser transmudadas para os
presentes autos, haja vista as características específicas que ensejaram o presente lançamento.
Advoga a recorrente suposta ilegalidade do procedimento de auditoria fiscal, que
ensejaria nulidade da autuação, por ilegal quebra de sigilo bancário, devido a requisição de
informações bancárias diretamente pela Receita Federal à rede bancária, sem autorização judicial.
Assevera que a alegada quebra de sigilo bancário representaria violação constitucional, conforme
entende decidido pelo STF, no rito de repercussão geral, no Recurso Extraordinário n° 601.314/SP.
Advoga ainda, na hipótese de se considerar lícita e válida a quebra de sigilo, que tal quebra teria
como pressuposto a necessária demonstração de indícios e o preenchimento dos requisitos
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
16
previstos na legislação para tanto. Porém, ainda segundo a recorrente, a fiscalização não teria
observado os requisitos previstos no artigo 3o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, pois
as RMF’s se fundamentariam exclusivamente na não apresentação dos extratos das contas
bancárias do ano-calendário de 2010 por parte da impugnante.
Foi esclarecido na decisão recorrida, que nos termos da Lei Complementar no 105,
de 10 de janeiro de 2001, o acesso às informações por parte da Administração Tributária
independe de autorização e não constitui quebra de sigilo, sendo que as informações obtidas
permanecem protegidas, a teor do disposto no art. 198 do CTN, que veda a divulgação para
qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de informação obtida em
razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre
a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.
Portanto, não há qualquer ilegalidade, nulidade ou irregularidade na requisição e
obtenção de documentos bancários pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)
junto às instituições financeiras. Pois para tanto, há suporte jurídico na Lei Complementar no 105,
de 2001 (regulamentada pelo Decreto 3.724, de 10 de janeiro de 2001) e na Lei no 10.174, de 9 de
janeiro de 2001. Tais normas garantem à RFB o direito de acesso e utilização das informações
financeiras para o fim de instaurar procedimento administrativo fiscal tendente a verificar a
existência de crédito tributário e para lançamento de eventual crédito apurado. De fato a matéria
foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no RE n°
601.314, entretanto, diferentemente do afirmado pela autuada, em tal julgamento, a Corte
Superior decidiu que são constitucionais os dispositivos da LC no 105, de 2001, que permitem à
Administração Tributária obter dados bancários de contribuintes diretamente fornecidos pelas
instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não resultar em
quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal,
ambas protegidas contra o acesso de terceiros; sendo firmada a seguinte tese:
Supremo Tribunal Federal
Tema 225 – julgado em sede de repercussão geral
Título: a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001;
b) Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos
tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
Tese Jurídica: item “a”) O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; item “b”)
A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo
144, §1o, do CTN.
Sem razão a recorrente quanto a tal preliminar de nulidade, devendo ser rejeitada.
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
17
Quanto à alegada inobservância, pela fiscalização, dos requisitos previstos no artigo
3o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, que regulamenta o art. 6o da LC no 105, de
2001, também não assiste razão à recorrente. No caso concreto, havia um procedimento fiscal
instaurado, em conformidade com o Mandado de Procedimento Fiscal expedido, em nome da
contribuinte, e o exame dos documentos bancários se mostrou necessário para a verificação da
regularidade de sua situação fiscal, haja vista a falta de informações prestadas a contento.
Assim, após regularmente intimada, não houve por parte da contribuinte o
fornecimento de informações sobre a movimentação financeira, conferindo ao titular da unidade
fiscal o poder de requisitar os extratos diretamente aos bancos. Consta dos autos, às e.fls. 33/35, a
necessária “Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira –
RMF”, expedida pela fiscalização. Em tal documento, conforme previsto no art. 3o do Decreto no
3.724, de 2001, a autoridade fiscal aponta os elementos que justificam a necessidade de
requisição das informações junto às instituições financeiras. À vista de tal requisição, no regular
exercício de sua competência administrativa e regulamentar, entendeu o Chefe da Unidade Fiscal
(Delegado da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF), pela expedição das “Requisições de
Informações sobre Movimentação Financeira”, tudo em estrita observância das normas contidas
no referido Decreto no 3.724/2001.
Conforme se verifica, todo o procedimento fiscal adotado está em consonância com
a legislação pertinente. Por considerar o acesso às informações sobre a movimentação financeira
da fiscalizada indispensável à continuidade do procedimento, o Delegado da DRF emitiu, nos
termos da Lei Complementar no 105, de 2001, regulamentada pelo Decreto no 3.724, de 2001,
“Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF)”, visto enquadrar-se, a
contribuinte, na hipótese prevista no inciso VII do artigo 3o do Decreto no 3.724, de 2001, de
forma que não se vislumbra qualquer nulidade ou irregularidade.
Deve assim, ser afastada a suposta nulidade apontada.
São ainda apresentadas, em sede de preliminares de nulidade, alegações de erros
de sujeição passiva e duplicidade de valores lançados. Tais argumentos, por estarem totalmente
imbricados com a análise de mérito, serão devidamente apreciados na sequência do presente
voto.
C. Mérito – Alegações de inexistência de omissão de rendimentos por depósitos
bancários
Afirma a recorrente ser descabida a alegação de omissão de rendimentos por
ausência de comprovação, passando a apresentar uma série de argumentos, onde busca,
relativamente a cada conta e instituição bancária, refutar os argumentos e provas que ensejaram
a autuação. Passo assim, à apreciação de tais argumentos.
C.1. Mérito - Conta no 36.817-8 junto ao Banco Bradesco
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
18
Alega a contribuinte ocorrência de erro de sujeição passiva, por se tratar de conta
que, à época do fato gerador, seria mantida em conjunto com seu ex-cônjuge (Sr. Eduardo), sendo
este último atualmente o único titular. Sustenta que a movimentação no valor de R$ 42.000,00,
relativa a tal conta, não lhe poderia ser atribuída, porque a conta não seria sua e teria sido
demonstrado que o rendimento também não era seu, sendo que o art. 42, da Lei no 9.430, de
1996, seria claro no sentido de que o lançamento por depósito bancário deve ser efetuado contra
seu efetivo titular. Assevera que não lhe poderia ser atribuído o referido valor, por entender
demonstrado não se tratar de rendimento próprio e que a conta não seria de sua titularidade.
Aduz impossibilidade de apresentação de documentação comprobatória, por não ser mais titular
da conta, já na época do procedimento de fiscalização, de forma que a instituição bancária não lhe
permitiu acesso a eventuais documentos. Alega que o lançamento estaria eivado de nulidade, pela
incorreta imputação da sujeição passiva, uma vez que o lançamento deveria ser procedido no real
titular da conta. Nesta fase recursal, acresce que não teria havido intimação do cotitular da conta
(Sr. Eduardo), para comprovação da origem dos depósitos efetuados, conforme prescrito na
Súmula CARF no 29, o que também ensejaria nulidade da autuação.
Ainda durante o procedimento de auditoria, em atendimento a Termo de Intimação
oriundo da fiscalização, a contribuinte de fato apresentou a correspondência de e.fl. 117, onde
informa que o valor de R$ 42.000,00, depositado no dia 04/11/2010, na conta corrente 0417-
36.814-8, seria crédito efetuado em conta conjunta mantida, a época, com seu cônjuge (Sr.
Eduardo) e por este último utilizada, tendo sido essa conta transformada em conta individual, de
uso exclusivo do Sr. Eduardo. No “Termo de Verificação Fiscal” a autoridade lançadora trata da
movimentação relativa ao valor de R$ 42.000,00, junto ao Banco Bradesco (conta 36.814-8), nos
seguintes termos (e.fls. 373/374):
II.2.a Banco Bradesco SA
Relativamente ao Banco Bradesco SA, no ano-calendário 2010, conforme resposta
da própria instituição à Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira encaminhada pela Receita Federal (RMF às fls. 33 a 39 e resposta do
Bradesco às fls. 58 a 87), das três contas que a contribuinte possuía então, apenas
duas tiveram expressão relativamente aos créditos nelas ocorridos, as contas n°
36.814-8 e n° 3.004-P, ambas da agência n° 0707/2. Quanto à primeira conta, o
único crédito de alguma expressão foi selecionado pela fiscalização para
comprovação de origem, ocorrido em 04/11/2010, no valor de R$ 42.000,00.
(...)
A contribuinte tratou dos créditos selecionados pela fiscalização para
comprovação de origem apenas em sua resposta datada de 08/01/2014 (fls. 123 a
223), apresentada junto à DRF Brasília — DF em 10/010/2014. Nessa resposta não
anexou qualquer documentação comprobatória, apenas declarou que:
"O valor de R$ 42.000,00 depositado no dia 0411112010 na conta corrente
0417-36.814-8 Banco HSBC é um crédito que foi efetuado em uma conta
conjunta mantida, à época, com meu ex-marido, Sr. Eduardo Figueiredo
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
19
Lira, e pelo mesmo utilizada, tendo sido essa conta transformada em conta
individual, de uso exclusivo do mesmo. (...)”
Na verdade, se enganou a contribuinte a respeito da primeira conta mencionada.
Não se trata de conta mantida junto ao HSBC, e sim da conta n° 36.814-8, da
agência n° 0707/2, Banco Bradesco.
A contribuinte tenta se eximir da comprovação de origem dos créditos em ambas
as contas junto ao Bradesco alegando que se tratam de contas conjuntas e que
não as teria movimentado, e que tal movimentação seria responsabilidade dos
demais correntistas.
Entretanto, no caso de contas conjuntas, todos os correntistas são responsáveis
pela justificação dos créditos, sendo que, caso não seja comprovada a origem, os
valores deverão serão lançados em todos os correntistas, proporcionalmente. Tal
é a orientação legal e jurisprudencial administrativa a respeito do assunto.
O § 6° do art. 42 da Lei n° 9.430/96 dispõe a respeito de caso de conta conjunta:
nesses casos, na impossibilidade de identificação do valor depositado à pessoa do
depositante titular, a norma estabelece a divisão dos valores omitidos em partes
iguais para fins de tributação.
Caso os titulares da conta apresentem Declaração de Ajuste Anual em separado, e
não sendo possível a identificação do titular de cada depósito, o valor dos
rendimentos omitidos é dividido pelo número de titulares, segundo jurisprudência
administrativa da RFB:
(...)
Assim, devido à falta de comprovação, o valor de R$ 42.000,00, ocorrido na
conta Bradesco n° 36.814-8 será lançado como omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, em 50%
para cada correntista. (negritei)
Conforme apontado no TVF, foi procedido ao lançamento na presente autuação,
como omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, sendo considerada como base de cálculo o valor de R$ 21.000,00, correspondente a
50% do crédito de R$ 42.000,00, da conta 36.814-8, mantida junto ao Branco Bradesco, cuja
origem não foi comprovada.
Tanto a recorrente, quanto a própria autoridade fiscal lançadora, afirmam que a
conta 36.814-8, mantida junto ao Branco Bradesco, se tratava, à época do fato gerador do
lançamento, de conta conjunta mantida pela autuada e o Sr. Eduardo. Portanto, trata-se de
questão incontroversa nos autos o fato de se tratar de uma conta conjunta.
Preceitua a Súmula CARF no 29, que:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
20
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
Compulsando os autos do presente procedimento, não consta nenhum documento,
ou informação, de que o Sr. Eduardo Figueiredo Lira tenha sido devidamente intimado para
comprovação da origem do depósito no valor de R$ 42.000,00. A informação prestada pela
fiscalização, conforme o excerto acima reproduzido do TFV, seria de que a irregularidade apurada
(omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada),
seria lançada na proporção de 50% para cada correntista.
De fato foi efetuado o lançamento em desfavor da hora recorrente à proporção de
50%, de sorte que foi considerada como base de cálculo o valor de R$ 21.000,00, observado assim,
o disposto no § 6o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Não obstante, em pesquisa realizada junto
aos sistemas, não foi constatado nenhum lançamento em desfavor do outro cotitular e, repise-se,
não consta dos autos que o Sr. Eduardo tenha sido regularmente intimado para comprovação da
origem do depósito no valor de R$ 42.000,00.
Considerando que desde a fase de auditoria a contribuinte vem informando tratar-
se de conta conjunta, verifica-se assim, o descumprimento do verbete sumular no 29 deste
Conselho, acima reproduzido, devendo portanto, ser excluída da base de cálculo do presente
lançamento a parte relativa ao crédito não comprovado de R$ 42.000,00, lançado à proporção de
50% (R$ 21.000,00), conforme previsto na parte final (sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos
os cotitulares.).
Não se trata de hipótese que acarrete a nulidade de todo o lançamento, posto que
o vício apontado apenas se verifica quanto ao multicitado crédito de R$ 42.000,00. Conforme
consignado na Súmula no 29 (acima reproduzida), a ausência de regular intimação do cotitular da
conta bancária, implicando na exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes
às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os cotitulares, devendo assim, ser
excluído da base de cálculo o crédito relativo à conta 36.814-8, do Branco Bradesco, no valor de
R$ 21.000,00.
C.2.1. Mérito - Conta no 3.004-P junto ao Banco Bradesco - Alegações de tratar-se
de rendimentos oriundos de Resgates de Aplicações em Clubes de Investimentos
Afirma a recorrente, que a conta corrente de o 3.004-P, junto ao Banco Bradesco, se
trata de conta conjunta por ela mantida em cotitularidade com seus irmãos (Fernanda Meireles
Estevão de Oliveira Resende, Luiz Estevão de Oliveira e Cleuci Meireles Estevão de Oliveira).
Quanto à origem dos créditos em tal conta, no total de R$ 17.235.273,12, alega que que os
documentos comprobatórios da origem dos depósitos teriam sido anexados na impugnação,
juntamente com a planilha de e.fls. 1279/1284, onde consta: a) data dos depósitos; b) valor
recebido; c) histórico do depósito; d) natureza da operação; e) respectivo contribuinte vinculado; e
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
21
f) respectivo documento suporte, que comprovariam a origem dos depósitos. Afirma que a origem
de tais créditos seria facilmente constatável, a partir da segregação dos depósitos em três grupos:
a) rendimentos oriundos de Resgates de Aplicações em Clubes de Investimentos; b) rendimentos
oriundos da prática de atividade rural pelos citados irmãos da Recorrente; e c) outros
rendimentos, oriundos. tanto de estornos bancários, como de transferência entre contas de
mesma titularidade.
Reporta assim a recorrente, que parte da movimentação teria como origem
depósitos relativos a resgates de aplicações dos clubes de investimentos: “Saburo”, cujos valores
mobiliários seriam custodiados pela instituição Fator S.A; e “SkyWalker e Sierra Madre”, valores
mobiliários custodiados pela COIN VALORES CCVM LTDA. Menciona que teriam sido juntados à
Impugnação extratos enviados pelos referidos Clubes discriminando, as datas dos resgates, por
quem eles foram realizados e demonstrações financeiras; restando assim, no entender da
autuada, devidamente demonstrado que as operações financeiras ocorreram de fato. Aduz que no
julgamento de piso a DRJ teria considerado como de origem comprovada todos os depósitos
referentes aos resgates junto ao Banco Fator S/A; sendo que, em relação aos documentos
emitidos pela Coinvalores CCVM Ltda., teriam também sido considerados como de origem
comprovada somente aqueles relativos ao Sr. Luiz Estevão de Oliveira. Quanto aos demais valores
de resgates por ela efetuados e pelos demais cotitulares, a autuada apresenta os seguintes
argumentos:
84. Quanto aos resgates efetuados pela Recorrente e pelos demais co-titulares, a
D. Autoridade Julgadora considerou como de origem não comprovada, pois os
históricos das operações, supostamente, indicariam transferência de recursos
para contas diversas da c/c 3.004-P. Além disso, a D. Autoridade Julgadora
considerou como de origem não comprovada os resgates efetuados pelo Sr. Luiz
Eduardo Estevão de Oliveira e pela Sra. Luíza Meireles Estevão de Oliveira, irmãos
do Recorrente, em razão de eles não serem co-titulares da conta corrente em
questão.
85. Lembre-se que somente os depósitos efetuados na conta 3.004-P devem ser
considerados na presente autuação, sendo certo que os depósitos referentes à
conta 0003002-3 devem ser excluídos de ofício do presente lançamento, visto que
em nenhum momento a fiscalização questionou os depósitos efetuados nessa
conta e a Recorrente, tampouco, foi intimada a comprovar a origem desses
valores. A fim de facilitar essa exclusão pela D. Autoridade Julgadora, a Recorrente
elaborou a planilha abaixo, onde constam os depósitos indevidamente incluídos
na planilha anexa ao Termo de Verificação Fiscal (fls.394/399):
(...)
86. Logo, em relação aos resgates efetuados junto a Coinvalores CCVM Ltda.,
somente os que seguem abaixo foram efetuados na conta corrente 3.004-P e,
frisa-se, já tiveram a origem comprovada pela Recorrente:
(...)
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
22
87. Vale esclarecer que em relação aos resgates efetuados pelo Sr. Luiz Eduardo E.
de Oliveira, a DRJ considerou como de origem não comprovada em razão dele não
ser co-titular da conta corrente 3.004-P.
88. No entanto, à época dos depósitos, ele era menor de idade (doc. 02) e não
mantinha conta corrente junto a instituições financeiras, por essa razão os
resgates foram efetuados junto à conta de seus irmãos.
89. Ora, a Recorrente comprovou que se trataria de resgates efetuados junto a
Coinvalores CCVM Ltda. pelo Sr. Luiz Eduardo E. de Oliveira, irmão da Recorrente,
de modo que deve ser reconhecida a origem desses depósitos.
90. Essa é a lógica probatória dos lançamentos baseados em presunção de
omissão de receitas por depósito bancário. Em havendo a demonstração da
origem do recurso depositado, é de rigor que a Autoridade Fiscal cancele a
autuação fiscal.
91. Ademais, os mesmos documentos comprobatórios foram apresentados para
os resgates feitos em nome do Sr. Luiz Eduardo E. de Oliveira e do Sr. Luiz Estevão
de Oliveira (extrato de conta de aplicação / ficha cadastral/certificado de
aplicação e resgate) e tais resgates constam no extrato bancário da conta corrente
3.004-P.
92. Como pode o mesmo conjunto probatório demonstrar a origem para um e
não demonstrar para outro? A coerência na avaliação das provas é princípio
essencial ao Direito.
93. Ressalta-se que o mesmo se aplica à Sra. Luiza M.E. de Oliveira (doc. 03),
porém, como os depósitos em seu nome não foram efetuados na conta corrente
3.004-P, mas na conta 0003002-3, sequer devem ser incluídos no lançamento ora
guerreado, como já explicado. De qualquer forma, também em relação à Sra.
Luiza M.E. de Oliveira e aos demais co-titulares da conta foi juntada
documentação hábil e suficiente para comprovar a origem dos rendimentos.
94. Sobre esse aspecto, vale rememorar que no que tange ao resgate de
aplicações em clubes de investimento, a Instrução Normativa n° 1.022, de 5 de
abril de 2010, que dispõe sobre o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos e ganhos líquidos auferidos nos mercados financeiro e de capitais,
estabelece o regime de tributação a ser observado pelos clubes de investimento:
(...)
96. Com efeito, os clubes de investimento, como fontes pagadoras, são
responsáveis pela retenção do imposto de renda incidente exclusivamente na
fonte. Isso porque a fonte pagadora substitui o contribuinte no momento em que
surge a obrigação tributária e, consequentemente, o beneficiário recebe o valor já
líquido.
(...)
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
23
98. Logo, é, por definição legal, responsabilidade exclusiva do gestor/
administrador do fundo efetuar o recolhimento do tributo devido, visto que se
enquadra nas hipóteses legais de retenção exclusiva/ definitiva na fonte.
99. PORTANTO, O LANÇAMENTO DEVE SER CANCELADO TAMBÉM QUANTO AOS
VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA RECORRENTE, DECORRENTES DO RESGATE
DE APLICAÇÕES NOS CLUBES DE INVESTIMENTO SUPRAMENCIONADOS, VISTO
QUE: (I) FICOU COMPROVADO QUE TAIS DEPÓSITOS EFETIVAMENTE REFEREM-SE
A RESGATES DE APLICAÇÃO EM CLUBES DE INVESTIMENTO; E (II) A LEGISLAÇÃO
DETERMINA QUE TAIS RENDIMENTOS SEJAM TRIBUTADOS DEFINITIVAMENTE
PELA FONTE PAGADORA, NÃO SENDO RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE
RECOLHER O IMPOSTO.
100. NESSA LINHA, A COBRANÇA SOBRE VALORES RESGATADOS DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS REVELA GRAVÍSSIMO ERRO DE METODOLOGIA PELA FISCALIZAÇÃO.
SE FOSSE POSSÍVEL FALAR EM OMISSÃO DE RENDIMENTOS, ESTA TERIA
OCORRIDO QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS PELO
CONTRIBUINTE, E NÃO, POR ÓBVIO, NUNCA, QUANDO DO RESPECTIVO RESGATE
DAS APLICAÇÕES!!
101. O RESGATE DE APLICAÇÕES SOMENTE REVELA RENDA NOVA QUANTO AOS
RENDIMENTOS OBTIDOS DA APLICAÇÃO, INCLUSIVE SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO NA
FONTE, MAS NUNCA, QUANTO AO VALOR DO PRINCIPAL DA APLICAÇÃO!!
(destaques do original)
Conforme explicitado na parte inaugural do presente Voto, não foram conhecidos
os novos argumentos apresentados pela recorrente, de que deveriam ser excluídos do presente
lançamento supostos valores referentes à conta 0003002-3, do Banco Bradesco. Também foi
registrado por esta Relatoria, que nas planilhas que acompanharam os Termos de Intimação e de
Reintimação, se encontravam discriminados todos os valores que a recorrente afirmar se
referirem a conta corrente não objeto de intimação. Desta forma, apesar de regularmente
intimada, não foi apresentado qualquer argumento quanto ao suposto erro, somente arguido na
peça recursal, o que reforçou a decisão pelo não conhecimento dessas preclusas alegações. Deve
ser repisado, que no expediente protocolizado pela contribuinte em 03/10/2014 (e.fls.
1248/1254), que informa se tratar de aditamento à impugnação, não há qualquer menção a esses
novos argumentos acima explicitados; ademais, em referido documento, a então impugnante
apresenta justificativa para todos os valores de crédito que, no recurso apresentado, requer a
exclusão sob argumento de se tratar de conta corrente não incluída no Termo de Intimação.
Nesses termos, não serão apreciados os argumentos apresentados pela recorrente
que pleiteiam exclusão dos valores constantes da planilha de e.fl. 1368, inserida na peça recursal,
posto que preclusos.
Quanto aos demais valores e argumentos apresentados na peça impugnatória e
reiterados no Recurso Voluntário, em que pese o esforço argumentativo da recorrente em sentido
contrário, entendo que foram plena e satisfatoriamente analisados no Acórdão recorrido, que
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
24
inclusive procedeu à exclusão de valores que restou devidamente comprovado se tratar de
transferência entre contas de mesma titularidade, envolvendo todos os cotitulares das contas.
Aplicando o disposto no § 3o do art. 57, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, adoto os
seguintes fundamentos da decisão de piso como razões de decidir:
1) Resgates de aplicações nos clubes de investimento Skywalker e Sierra Madre
(administrados pela Coinvalores CCVM Ltda) e Saburo (administrado pelo Fator
S.A.):
A requerente apresentou, em anexo à impugnação, cópias dos Estatutos Sociais
dos Clubes de Investimento Skywalker (fls. 1238/1242), Sierra Madre (fls.
987/991) e Saburo (fls. 1234/1237). Destes documentos, constam carimbos de
registro em Cartório de Títulos e Documentos e na Bolsa de Valores de São Paulo,
possuindo ainda os referidos clubes de investimento inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, bem como as administradoras Coinvalores
CCVM Ltda e Banco Fator S/A (pesquisas às fls. 1286/1290). Desta forma, tais
clubes de investimento encontravam-se aptos a operar no ano de 2010, conforme
o Regulamento de Clube de Investimento da Bolsa de Valores de São Paulo, item
5.4, in verbis:
5.4. REGISTRO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E INSCRIÇÃO
NO CNPJ
5.4.1. Em até 30 (trinta) dias corridos, contados da concessão de registro, o
Administrador deverá inserir no Sistema de Registro de Clube de
Investimento o número do registro do Estatuto em Cartório de Títulos e
Documentos e o número de inscrição do Clube de Investimento no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ.
5.4.2. O Clube de Investimento somente estará apto para iniciar suas
operações após a inserção das informações de que trata o item anterior.
A requerente junta aos autos, ainda, cópias de documentos de emissão da
Coinvalores CCVM Ltda. (extratos e certificados, fls. 514/558) e Banco Fator S/A
(extratos, fls. 559/601), que passamos a analisar.
1.1) Coinvalores CCVM Ltda.:
Ao exame dos documentos de emissão da Coinvalores CCVM Ltda., verifica-se no
extrato relativo ao cliente Luiz Estevão de Oliveira – também co-titular da conta
3.004-P –, a ocorrência das seguintes operações de débito, que coincidem em
data e valor com operações de crédito na conta 3.004-P:
(...)
Trata-se, pois, nestes casos, de transferência de valores entre contas de mesma
titularidade, devendo tais valores ser excluídos da autuação, a teor do inciso I do §
3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
25
Observe-se, com relação às demais co-titulares da conta no 3.004-P, Ilca, Cleuci e
Fernanda (extratos às fls. 518, 514 e 516, respectivamente), que os históricos das
operações indicam transferência de recursos para contas diversas da c/c 3.004-P,
de modo que tais operações não demonstram a origem de recursos depositados
nesta conta corrente.
Quanto aos extratos de Luiz Eduardo E. de Oliveira e Luiza M. E. de Oliveira,
apresentados às fls. 515 e 519, tais pessoas não são co-titulares da conta 3.004-P.
1.2) Banco Fator S/A:
Ao exame dos documentos de emissão do Banco Fator S/A juntados aos autos,
verifica-se no extrato às fls. 591/598, com movimentações no ano-calendário
2010, a ocorrência das seguintes operações de débito, com históricos de resgate
de Luiz Estevão de Oliveira e de Ilca Maria Estevão – co-titulares da conta 3.004-P
–, que coincidem em data e valor com operações de crédito na conta 3.004-P:
(...)
Trata-se, pois, nestes casos, de transferência de valores entre contas de mesmas
titularidades, devendo tais valores ser excluídos da autuação, a teor do inciso I do
§ 3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Nos termos apontados pela própria recorrente e confirmado no excerto acima
reproduzido da decisão recorrida, foram considerados como devidamente comprovados, e
excluídos da presente autuação, os valores relativos a transferências entre contas de mesma
titularidade. No entanto, a contribuinte repisa os argumentos de que deveriam também ser
considerados valores relativos a pessoas físicas que não eram cotitulares da conta corrente (Sr.
Luiz Eduardo Estevão de Oliveira e Sr.a Luiza Meireles Estevão de Oliveira). Complementa que por
se tratar de resgate de aplicações, caberia à fonte pagadora efetuar a retenção do imposto sobre a
renda, com incidência exclusiva na fonte, o que também afastaria tais valores da presente
autuação.
Para melhor entendimento do tema, concernente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um
histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de
lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão
no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de
12 de abril de 1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
26
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda
em vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas
especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte
não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será
sempre levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos
utilizando-se depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais
exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda
disponível, e desde que este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao
contribuinte. Percebe-se claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o
fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza,
que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os depósitos bancários
injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de
1990, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo
art. 42, com a alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto
de 1997, assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
27
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada
apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome
do contribuinte, em instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para
considerar ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não logra comprovar a
origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não havendo a necessidade
de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do
fato gerador, a produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece
o Código de Processo Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
28
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele
valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os
depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se
nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Conforme explicitado no extrato acima, o objeto da tributação não é o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada por ele, sendo esses
utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430/1996. Ao
deixar de comprovar tal origem, sem apresentação de documentação hábil e idônea
comprobatória de suas movimentações financeiras, o contribuinte dá ensejo à transformação do
indício em presunção de omissão de rendimentos passível de tributação, nos estritos termos da
lei. A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste Conselho, onde se destaca o verbete sumular
no 26, que tem caráter vinculante para a Administração Tributária Federal, que apresenta o
seguinte comando: “Súmula CARF no 26. A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Apesar de devidamente advertida pela decisão de piso, quanto à impossibilidade de
consideração de valores oriundos de pessoas físicas que não são cotitulares da conta conjunta
objeto da autuação, a contribuinte se limita às mesmas argumentações. Também não procede a
alegação de que eventuais valores resgatados de aplicações seriam de responsabilidade da fonte
pagadora efetuar a devida retenção do imposto sobre a renda, com incidência exclusiva na fonte.
Não se trata, no presente caso, de tributação de rendimentos decorrentes de
aplicações financeiras. Conforme explicitado alhures, o objeto da autuação é a omissão de
rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada pela contribuinte,
conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430/1996. Não basta informar o nome do depositante,
devendo ser devidamente justificada a origem e natureza dos valores creditados, em outras
palavras, a título que ocorreram os recebimentos de valores. Ao deixar de comprovar tal origem,
sem apresentação de documentação hábil e idônea, a contribuinte dá ensejo à transformação do
indício em presunção de omissão de rendimentos passível de tributação, nos estritos termos da
lei.
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
29
Deve assim, ser mantida na base de cálculo do lançamento os valores relativos ao
presente subtópico.
C.2.2. Mérito - Conta no 3.004-P junto ao Banco Bradesco - Alegações de tratar-se
de rendimentos oriundos de atividade rural dos cotitulares da conta
Alega a recorrente, que parte dos valores movimentados seria decorrente de
créditos decorrentes da atividade rural exercida pelos seus irmãos Luiz Estevão de Oliveira e
Fernanda Meirelles, também cotitulares da conta corrente 3.004-P do Banco Bradesco. Destaca
que tal afirmação seria perceptível à vista da correspondência entre valores e datas das Notas
Fiscais da venda de produtos agrícolas juntadas e os créditos lançados, tratando-se assim,
conforme a recorrente, de recursos de terceiros com origem comprovada. Alega ter cotejado
todos os valores depositados que seriam referentes a receitas advindas da atividade rural de seus
irmãos e relacionado os depósitos com as respectivas notas fiscais, de forma individualizada e que,
não somente pela somatória de valores das notas fiscais seria possível constatar a origem, mas
também pela data de emissão e pelo destinatário. Acresce que, em alguns casos, não seria seque
necessário verificar a soma dos valores das notas, pois apenas uma nota fiscal comprovaria a
origem, o que sequer teria sido mencionado pela DRJ. Apresenta alguns exemplos, onde
transcreve como teria sido comprovada a origem dos depósitos relativos à atividade rural exercida
pelos seus irmãos e dos demais rendimentos da mesma origem. Menciona ainda que, em razão do
rateio dos recursos movimentados nas contas mantidas com os seus irmãos, estaria: “...sendo
compelida a justificar receitas que não são suas, como se pode ver, mas sim das atividades rurais
mantidas por seus irmãos. Nesse contexto, muito embora a DRJ tenha verificado que de fato boa
parte dos recursos decorre da atividade rural, ela insiste em não reconhecer que tais recursos não
podem ser imputados à Recorrente! E pior, não reconhece a demonstração da origem desses
recursos, mesmo diante de farta e exaustiva instrução probatória.” Ressalta ser possível que não
haja coincidência absoluta ao realizar a comparação, uma vez que na prática da atividade rural é
aceitável que: “(i) existam diferenças temporais entre o crédito financeiro e a entrega das
mercadorias e (ii) ocorram eventuais descontos ou implementos de valores, mas, ainda assim, é
facilmente comprovado que os depósitos decorrem da atividade rural exercida pelos colaterais da
Recorrente, também titulares da respectiva corrente.”
Diante de tais argumentos, aduz a recorrente que, considerando que essas receitas
advindas de atividade rural já teriam sido submetidas à tributação decorrente dos Processos
Administrativos dirigidos aos titulares das receitas (os Sr. Luiz Estevão e Fernanda, colaterais da
Recorrente), não haveria que se cogitar da acusação de omissão de receitas por origem não
declarada quanto a esses valores, visto que nas próprias autuações dos demais titulares da conta,
os mesmos valores foram espontaneamente tributados como atividade rural e lançados de ofício,
contra aquelas pessoas físicas, em razão da desconsideração da atividade rural e da respectiva
tributação como outras receitas. Assim, por já estarem submetidos à autuação em face dos seus
irmãos Luiz Estevão e Fernanda: “...devem pelo menos ser excluídos do montante total da
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
30
movimentação financeira para que, então, seja feito o rateio. Certamente, tais valores não
correspondem a rendimentos da Recorrente e, assim, não podem a ela ser imputados.”
Ao analisar o presente subtópico, deve ser repisado o fato de que os valores de
créditos de origem não comprovada apurados nas contas conjuntas mantida pela recorrente e
seus irmãos foram lançados à proporção de 25% para cada cotitular, conforme expressamente
previsto no § 6o, do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Assim, não se sustenta a mera argumentação
da recorrente de que as receitas advindas de atividade rural já teriam sido submetidas à
tributação decorrente dos Processos Administrativos dirigidos aos seus irmãos, uma vez que os
valores lançados decorrem justamente da apuração de depósitos de origem não comprovada, de
forma que caberia aos interessados demonstrar, de forma individualizada e devidamente
documentada, a origem e causa de pagamento de tais valores, não bastando a simples justificativa
de se tratar de valores relativos à atividade rural, devendo ser devidamente comprovados.
Conforme asseverado na decisão recorrida, a comprovação da origem dos depósitos
deve ser efetuada por meio de documentação hábil e idônea que possa identificar, em cada
operação, a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre, de forma
inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a poder identificar a
natureza da transação, se tributável ou não. Deste modo, não foram aceitos como comprovação
de origem de recursos a indicação de somatórios de valores de diversas notas fiscais, assim como,
não coincidentes com os créditos em questão. Mais uma vez, na peça recursal a autuada se limita
aos mesmos argumentos, sem qualquer outra justificativa, ou comprovação. A recorrente busca
justificar um crédito no valor de R$ 21.825,00 como se decorrente da venda de milho, cujo
recebimento teria ocorrido em 07/07/2010, entretanto, são apresentadas 03 notas fiscais, que
afirma se referirem a tal venda, datadas de 08/07/2010, 09/07/2010 e 23/07/2010 e com valores
de R$ 9.312,00, R$ 3.783,00 e R$ 8.730,00, respectivamente. Facilmente verificável a
inconsistência de datas e valores, onde se busca o somatório de várias operações, com datas
diversas, para alcançar um único crédito, e ausência de correta individualização entre o crédito e
aventada operação de venda de milho. Da mesma forma, inconsistente a justificativa apresentada
quanto à origem de depósitos que, segundo a autuada, seriam decorrentes de arrendamento de
imóvel rural. Foram simplesmente apresentados: recibos de emissão da Sra Cleuci, uma das
cotitulares da própria conta corrente objeto do procedimento fiscal e Declaração do IRPF
retificadora, também da Sra Cleuci, relativo ao exercício objeto da autuação. O recibo de entrega
de e.fl. 1271, onde consta o recebimento dos valores de arrendamento, demonstra que a
Declaração Retificadora da Sr.a Cleuci foi transmitida em 30/04/2014, ou seja, em data posterior à
lavratura do Auto de Infração objeto do presente procedimento (02/04/2014), assim como, em
momento bastante posterior ao do início do procedimento fiscal, que ocorreu em 14/05/2013.
Conforme determina o §1° do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972 (que regulamenta o processo
administrativo fiscal), o início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas. Destarte, os recibos emitidos pela Sra Cleuci, assim como, a Declaração de
IRPF retificadora por ela transmitida após o início da fiscalização, não se prestam a comprovar
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
31
eventuais créditos na conta corrente, posto que apresentados extemporaneamente, quanto
afastados eventuais efeitos da denúncia espontânea e não estarem lastreados em outros
documentos comprobatórios da operação, apesar da decisão recorrida deixar claro que tais
documentos se mostravam insuficientes para comprovar a alegada transação. Apresentado ainda,
como origem de crédito no valor de R$ 110.000,00, recibo relativo à alienação de um pulverizador
(e.fl. 1135), que foi rejeitado pela fiscalização e pela Delegacia de Julgamento, porque não emitido
por nenhum dos cotitulares da conta. Afirma a recorrente, que o recibo foi emitido pelo espólio do
Sr. Lino e apresenta a nota fiscal de e.fl. 116, relativa à aquisição de um pulverizador, que segundo
afirma, seria objeto da alienação ora tratada. Consta na e.fl. 1135 Recibo, no valor de R$
110.000,00, assinado pelo espólio de Lino Martins Pinto, entretanto, no cabeçalho desse recibo,
há a seguinte a indicação: “AGROPECUÁRIA OK - Fazendas Ok e Santa Prisca - Brasília – DF”. A seu
turno, a Nota Fiscal de e.fl. 1136, apresentada pela recorrente como referente à aquisição do
pulverizador, tem como adquirente a pessoa jurídica “OK Automóveis Peças e Serviços Ltda”, CNPJ
00.511.873/0001-69. Portanto, os documentos apresentados pela recorrente não corroboram
suas afirmações, correto assim a decisão recorrida, ao concluir que tais documentos não
demonstram a origem dos depósitos bancários, devendo ser mantido na base de cálculo da
autuação.
C.2.3. Mérito - Conta no 3.004-P junto ao Banco Bradesco - Alegações de tratar-se
de rendimentos oriundos de estornos bancário e de transferência entre contas de mesma
titularidade
Advoga ainda a recorrente, que os valores selecionados pela fiscalização, que não se
enquadram nos grupos tratados nos dois subtópicos anteriores, teriam outras origens, tais como:
estornos bancários de depósitos realizados no mesmo dia, transferências entre contas de mesma
titularidade, conforme extratos bancários anexados à planilha explicativa, e depósitos decorrentes
do Contrato de Mútuo celebrado entre a Recorrente e a empresa Palma Construções e
Participações S.A.
No que tange aos estornos bancários e transferências entre contas de mesma
titularidade, apresenta relação desses valores e sustenta que, a despeito do entendimento
exarado no acórdão recorrido, os próprios históricos dos extratos bancários teriam o condão de
evidenciar e comprovar a origem, visto que se trata de débitos e créditos que ocorrem no mesmo
dia (ou em datas muito próximas) na conta da Recorrente e de seus irmãos; acresce que os demais
valores seriam decorrentes de cheques devolvidos.
À vista desses mesmos argumentos, apresentados na peça impugnatória, a
Delegacia de Julgamento procedeu a minuciosa análise dos extratos e documentos apresentados,
o que implicou na exclusão, da base de cálculo da autuação, de diversos valores que se entendeu
devidamente comprovados. Após tais expurgos, foi elaborada pela DRJ planilha onde são
relacionados todos os valores mantidos, onde consta o histórico e coluna intitulada: “motivo da
não aceitação da justificativa”; sendo expressamente demonstrada a razão pela qual não teria sido
possível o acatamento da suposta origem dos créditos apontada pela recorrente. No recurso
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
32
voluntário, a autuada limita-se às mesmas alegações, de que se trataria de estornos bancários e
transferências entre contas de mesma titularidade. Confira-se:
(...)
122. Por fim, os valores selecionados pela fiscalização que não se enquadram nos
dois grupos já apontados têm outras origens como, por exemplo, estornos
bancários de depósitos realizados no mesmo dia, transferências entre contas de
mesma titularidade, conforme extratos bancários anexados à planilha explicativa
e depósitos decorrentes do Contrato de Mútuo celebrado entre a Recorrente e a
empresa Palma Construções e Participações S.A. (fls. 1279/1284).
123. No que tange aos estornos bancários e transferências entre contas de
mesma titularidade, estes não constituem base de cálculo para o tributo ora
exigido, visto que não traduzem jamais receitas! rendimentos.
124. A DRJ ao analisar tais depósitos e os documentos comprobatórios, manteve a
autuação em relação aos seguintes itens:
(...)
125. Quanto a esses depósitos, a despeito do entendimento exarado no v.
acórdão recorrido, os próprios históricos dos extratos bancários têm o condão de
evidenciar e comprovar a origem, visto que se tratam de débitos e créditos que
ocorrem no mesmo dia (ou em datas muito próximas) na conta da Recorrente e
de seus irmãos e possuem o mesmo valor, como pode ser constatado abaixo:
(...)
126. Os demais depósitos se referem a cheques devolvidos, como aponta a
planilha (fls. 1279/1284 e doc. 01). Segue um exemplo abaixo:
(...)
127. Como justificado acima, o cheque recebido em 02.07.2010, no valor de R$
23.280,00, trata-se de um pagamento realizado em duplicidade e que foi
devidamente devolvido em 06.07.2010, em 5 parcelas, que juntas totalizam o
montante do cheque indevidamente depositado.
128. A impossibilidade de inclusão desses valores no lançamento decorre do
simples fato de que tais valores não são receitas ou rendimentos da Recorrente,
mas valores que já se encontravam contabilizados e declarados em seu
patrimônio ou no de seus colaterais, os quais, por sua vez, já sofreram a
incidência do IRPF, se e quando devido. Logo, simplesmente por transitarem nas
contas correntes da Recorrente jamais poderiam ser incluídos no lançamento
baseado em presunção de omissão de receitas.
(...)
Entendo que a análise dos extratos e documentos efetuada pela autoridade
julgadora de piso se encontra bem fundamentada e com expressa demonstração dos motivos que
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
33
ensejaram a conclusão pelo não acatamento da suposta origem dos créditos, conforme pode ser
constatado na planilha abaixo, extraída da decisão recorrida:
Valores com origem não comprovada:
data
valor
histórico
motivo da não aceitação da
justificativa
docs.
fls.
13/04/2010
5.642,00
TRANSF
ENTRE
AGENC
DINH
O
PROPRIO FAVORECIDO
histórico não condiz com alegação de
reapresentação de cheque devolvido
70
06/05/2010
2.200,00
TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE O
PROPRIO FAVORECIDO
histórico não condiz com alegação de
reapresentação de cheque devolvido
71
06/05/2010
3.150,00
TRANSF. ENTRE AGEN. CHEQUE O
PROPRIO FAVORECIDO
histórico não condiz com alegação de
reapresentação de cheque devolvido
71
30/06/2010
21.825,00
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.
OTAVIO BICKEL
histórico não condiz com alegação de
reapresentação de cheque devolvido
74
02/07/2010
23.280,00
DEPOSITO CHQ COR BANC EVERDAN
BERGER
elementos insuficientes p/ comprovar
alegação de devolução por duplicidade
74/75
09/07/2010
58.200,00
DEPOSITO CHQ COR BANC EVERDAN
BERGER
elementos insuficientes p/ comprovar
alegação de devolução de cheque
75
15/07/2010
9.312,00
DEPOSITO CHQ COR BANC GABRIEL
CAMPANHARO GOMES
elementos insuficientes p/ comprovar
alegação de cheque devolvido
76
19/07/2010
9.312,00
DEPOSITO CHQ COR BANC RENATO
JOSE SOBREIRO
elementos insuficientes p/ comprovar
alegação de cheque devolvido
76
19/07/2010
9.312,00
DEPOSITO CHQ COR BANC RENATO
JOSE SOBREIRO
elementos insuficientes p/ comprovar
alegação de cheque devolvido
76
Apesar de ciente dos motivos que acarretaram o não acatamento da suposta
origem dos créditos, no recurso voluntário a autuada volta a apresentar alegações que não se
amoldam à necessidade de comprovação, de forma individualizada, dos valores. Veja que a
recorrente se refere a valores de: “...débitos e créditos que ocorrem no mesmo dia (ou em datas
muito próximas...”. Em outro trecho, tenta justificar o crédito como decorrente de suposta
devolução de pagamento em duplicidade, entretanto, devolução essa ocorrida em 5 parcelas,
todas efetuadas na mesma data, que somadas totalizariam o alegado duplo pagamento. O fato é
que tais alegações, não atendem ao pressuposto normativo de necessidade de comprovação, de
forma individualizada, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Verifica-se que não há coincidência de datas e valores relativamente aos
créditos e as alegadas origens, que possa comprovar, vinculando tais valores, de forma
individualizada, com os créditos havidos. Não menos importante, conforme apontado acima, é o
fato de que a descrição das operações constante dos históricos, não condiz com as alegações da
contribuinte quanto à origem dos depósitos.
Deve assim, ser mantidos os créditos remanescentes referentes ao presente
subtópico, posto que não devidamente comprovada, de forma individualizada, suas origens.
C.3. Mérito – Conta corrente no HSBC Bank - Alegações de Distribuição de Lucros e
Contratos de Mútuo
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
34
Afirma a recorrente, que os créditos relativos à sua conta corrente mantida no HSBC
Bank Brasil, que foram objeto de autuação, seriam decorrentes de: a) distribuição de lucros da
empresa Brasília Comunicação Ltda EPP, tratando-se, portanto, de rendimentos isentos; e b)
devolução de valores relativos a contrato de mútuo celebrado entre a recorrente e a empresa
Palma Construções e Participações S/A, não se caracterizando omissão por parte da recorrente,
simplesmente porque tais valores não se configurariam como rendimentos ou receitas auferidas,
mas meros empréstimos e/ou créditos cuja materialidade não permitiria ser confundida com
rendimentos/receitas. Advoga ser: “...indiscutível a necessidade de afastamento de lançamento
por presunção, quando restar comprovado que a mesma não se sustenta, em face de
documentação - no caso, comprobatória da origem dos créditos em conta bancária.”
Mais uma vez me reporto aos fundamentos da decisão recorrida, uma vez que os
argumentos, também apresentados na peça impugnatória, de que a origem dos valores objeto de
lançamento, da conta mantida junto ao HSBC seriam decorrentes de distribuição de lucros e
mútuo, foram meticulosamente examinados pela Delegacia de Julgamento e justificadamente
rechaçados. Portanto, mais uma vez utilizando da permissão regimental contida no § 3o do art. 57,
do Anexo II, do RICARF, adoto os seguintes fundamentos da decisão de piso como razões de
decidir:
Banco HSBC – Conta no 227306701:
A impugnante apresentou durante o procedimento de fiscalização, para
comprovação de origem dos depósitos nesta conta corrente, documentação
relativa a mútuo da interessada com a empresa Palma Construções e
Participações S.A. (contrato e 79 recibos) e a distribuição de lucros da empresa
Brasília Comunicação Ltda EPP (Cópia da ficha 61A da DIPJ 2011 e 12 recibos), que
se passa a analisar.
1) Distribuição de Lucros:
A respeito da alegada distribuição de lucros da empresa Brasília Comunicação
Ltda EPP à contribuinte, consta no Termo de Verificação Fiscal, em síntese, o
seguinte:
Existe divergência entre o valor dos rendimentos declarados em DIRPF
como recebidos pela interessada da Brasília Comunicação Ltda EPP (R$
47.171,32) e os alegados lucros distribuídos (R$ 38.886,00).
A contribuinte apresentou cópia da "ficha 61 A" da DIPJ exercício 2011,
ano-calendário 2010, da empresa Brasília Comunicação Ltda EPP, que trata
de Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular, em cuja
linha "Lucros/Dividendos" encontra-se o valor de R$ 38.886,00. Ocorre que,
consultando os sistemas da Receita Federal, verifica-se que esta DIPJ 2011 é
declaração retificadora apresentada na data de 31/01/2014, após a
intimação fiscal que solicitou comprovação de depósitos, após a
reintimação da solicitação de comprovação de depósitos e após
prorrogação de prazo dessa reintimação. A DIPJ exercício 2011 original
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
35
apresentada pela Brasília Comunicação Ltda EPP em 30/06/2011 trazia, na
mesma ficha 61-A, o valor declarado na DIRPF exercício 2011 da
contribuinte, R$ 47.171,32, não existindo, então, qualquer valor declarado
a título de "Lucros/Dividendos".
No extrato do HSBC, os valores relativos aos, assim ditos, lucros
distribuídos, tratam-se de créditos de valores semelhantes entre si, muitas
vezes idênticos, depositados mensalmente durante o ano-calendário de
2010 (doze créditos), em datas mensais também aproximadas. Toda a
aparência desses créditos, mensais, de valores semelhantes e depositados
em datas aproximadas, leva a crer que se tratam de salário, ou pró-labore,
no caso em tela, isto é, rendimentos de trabalho, e não lucros distribuídos.
Tais verificações apontam no sentido de que a retificação da DIPJ exercício
2011 da Brasília Comunicação foi convenientemente apresentada pela
empresa, da qual a contribuinte é sócia, a fim de simular distribuição de
lucros inexistente.
A contribuinte apresentou ainda 12 recibos emitidos pela Brasília
Comunicação Ltda EPP, CNPJ 33.477.670/0001-52, referentes à suposta
distribuição mensal de lucros. Os citados recibos são datados, todos, com as
respectivas datas dos créditos que desejam comprovar, cujos valores
também conferem com os dos citados créditos. Tratam-se de simples
recibos, emitidos pela contribuinte, impressos em papel A4, e tem aspecto
de novos, como se tivessem sido impressos muito recentemente. São
datados de 2010, mas com semblante de terem sido criados, impressos e
assinados apenas a fim de justificar a resposta apresentada à comprovação
de créditos bancários. Isto é, a aparência da resposta apresentada pela
contribuinte é de que a mesma teria sido "montada", a fim de simular
comprovação de créditos bancários. Difícil, portanto, se faz, pela
fiscalização da RFB, a aceitação de tais recibos a fim de comprovar
distribuição de lucros.
Os créditos em questão trazem nos respectivos históricos a informação de
que se tratam de transferências DOCs (histórico "Transfer P-DOC") e TED's
(histórico "TED Diferente Titular"). Deveria a contribuinte ter apresentado
os extratos dos DOCs e TED's citados, a fim de que a fiscalização da RFB
pudesse verificar os remetentes dos valores, se realmente trata-se, a
depositante, da empresa Brasília Comunicação Ltda EPP.
Foi apresentada apenas uma única DIRF relativamente à contribuinte e ao
ano-calendário 2010, emitida por fundo de investimentos em ações do
banco HSBC, não constando qualquer declaração, para com a contribuinte,
relativamente à empresa Brasília Comunicação.
Dos 12 créditos alegados pela contribuinte em sua resposta como sendo
relativos à distribuição de lucros recebidos da empresa Brasília
Comunicação Ltda EPP, CNPJ 33.477.670/0001-52, nenhum deles é
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
36
originário da citada empresa, conforme resposta HSBC Bank Brasil: 05 deles
provém da empresa KBR Construções e Participações, CNPJ
04.091.698/0001-59, e os outros 07 créditos são originários da empresa
BSB Administração e Participações Ltda ME, CNPJ 38.067.443/0001-72.
Situação muito estranha, de inaceitável ocorrência, é a de terceiras
empresas, sem qualquer vínculo nem com a contribuinte nem com a
empresa que obteve lucros, distribuí-los em seu nome. Conforme visto
anteriormente, os recibos apresentados pela contribuinte em sua resposta
foram todos emitidos pela Brasília Comunicação Ltda, CNPJ
33.477.670/0001-52, não tendo, nos mesmos, sequer sido citadas as
empresas KBR Construções e Participações ou BSB Administração e
Participações.
Assim, torna-se explícito que a contribuinte simulou resposta à Receita
Federal, tendo produzido recibos de transações inexistentes (distribuição
de lucros) a fim de tentar comprovar, fraudulentamente, a origem de
créditos ocorridos em sua conta junto ao HSBC Bank Brasil.
Em sua impugnação, a requerente argumenta que o fato de ser a ficha 61A de
uma DIPJ retificadora não é motivação suficiente para sua desconsideração, pois a
retificação teria sido realizada justamente para demonstrar a real natureza dos
rendimentos, salientando que a não aceitação da retificação desprestigia a
verdade material dos fatos e a legislação fiscal que determina que a retificadora
substitui integralmente a declaração retificada, e destacando que quem estava
sob procedimento de fiscalização era a impugnante e não a Brasília Comunicação
Ltda. EPP, não havendo que se falar em perda de espontaneidade.
De fato, não era a empresa Brasília Comunicação Ltda. EPP que estava sob
fiscalização. Entretanto, a apresentação de DIPJ/2011 retificadora por empresa da
qual a contribuinte é sócia, após intimação e reintimação para comprovar origem
de recursos e convenientemente com os dados contidos na resposta dada pela
interessada à Fiscalização, enfraquece o valor probatório do documento, que por
si não basta para comprovar a alegação.
A requerente faz menção, ainda, à juntada de DOCs e TEDs, reconhecendo que o
remetente destes não é a Brasília Comunicação Ltda. EPP, mas as empresas KBR
Construções e Participações S/A e BSB Administração e Participações Ltda-ME,
sob alegação de que os depósitos foram feitos por conta e ordem desta em face
da existência de Contrato de Conta-Corrente entre as empresas. Causa estranheza
que terceiras empresas distribuam lucros em nome da Brasília Comunicação Ltda.
EPP, como ressaltou a autoridade fiscal.
Desta forma, o conjunto dos elementos apresentados pela contribuinte não
permite formar convicção de que a distribuição de lucros pela empresa Brasília
Comunicação Ltda. EPP é origem de recursos utilizados em operações de
depósito/crédito bancário, devendo os valores ser mantidos na autuação.
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
37
2) Mútuo:
A autoridade fiscal fez constar do Termo de Verificação Fiscal, a respeito deste
tópico, o que a seguir se resume:
O contrato de mútuo apresentado é um documento particular, de "gaveta",
isto é, não registrado em cartório, e sem reconhecimento de firma dos
assinantes. Quanto à mutuária, a pessoa jurídica Palma Construções e
Participações SA, representada por Fernanda Meireles Estevão de Oliveira
Resende, CPF (omissis), não há certeza de que realmente tenha firmado tal
contrato, pois ao final do mesmo, no espaço reservado à sua assinatura,
sequer consta seu nome, mas apenas a palavra "Mutuária", e uma
assinatura ilegível, sem qualquer identificação, sem reconhecimento de
firma, de forma que poderia ser de qualquer pessoa. Assim, o próprio
documento em si já é de caráter bastante duvidoso.
Dos extratos bancários das contas da contribuinte relativos ao ano-
calendário 2010, pode-se afirmar, categoricamente, que ela não emprestou
R$ 1,5 milhão à empresa Palma Construções e Participações.
Da análise da DIRPF da contribuinte relativamente ao período anterior ao
do empréstimo, DIRPF exercício 2010, ano-calendário 2009, vislumbra-se
explicitamente que a contribuinte não teria como conceder empréstimo de
R$ 1,5 milhão de reais em espécie no início do ano de 2010: em 2009 a
contribuinte gastou com aquisição de bens e direitos mais de R$ 500 mil e
pagou dívidas de aproximadamente R$ 430 mil, ou seja, teve dispêndios de
quase R$ 1 milhão; e as origens de renda da contribuinte totalizam
rendimentos cerca de R$ 45 mil!
Esdrúxula seria a situação da contribuinte ter concedido o empréstimo
parceladamente, pois já, dois dias após o contrato (firmado em
04/01/2010), em 06/01/2010, recebe parcela de devolução do (suposto)
empréstimo concedido, no valor de R$ 12.500,00.
Relativamente aos 79 recibos apresentados, relacionados ao pagamento do
suposto empréstimo concedido, os depósitos teriam sido realizados por
empresas diversas da mutuária Palma Construções e Participações SA, CNPJ
09.581.542/0001-70, mas por sua conta e ordem: KBR Construções e
Participações SA, BSB Administração e Participações LTDA ME e LCC
Construções e Participações SA., mas por conta e ordem da empresa Palma.
Não se esclarece o vínculo entre as empresas tomadora de fato do
empréstimo e as que por ela pagaram a devolução do mesmo, nem o
motivo que levou-as a devolver à contribuinte o valor por ela emprestado à
Palma.
Observando os citados recibos, no espaço reservado à assinatura dos
representantes, relativamente às três empresas, KBR Construções e
Participações SA, BSB Administração e Participações LTDA ME e LCC
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
38
Construções e Participações SA, constam sempre os nomes de Arcelio
Messias da Silva e de Cleuza de Fátima Ferreira, mas não os respectivos
CPFs nem indicação de qualquer outro documento de identificação dessas
pessoas; constam ainda duas assinaturas em cada recibo, sem
reconhecimento de firma, que forma que poderiam pertencer a qualquer
pessoa.
Em consulta aos sistemas da RFB, consta que o CPF de Arcelio Messias da
Silva é (omissis), contudo não há indicação de deste com nenhuma pessoa
jurídica.
Observando-se, entretanto, as DIPJ's exercício 2011, ano-calendário 2010,
das empresas Palma Construções e Participações SA, KBR Construções e
Participações SA, BSB Administração e Participações LTDA ME e LCC
Construções e Participações SA, constam, nas empresas Palma, KBR e BSB,
como tendo sido o responsável pelo preenchimento das mesmas, Arcelio
Messias da Silva, CPF (omissis). Então, Arcelio seria contador (inclusive
consta das DIPJ's o número de seu registro junto ao CRC, 01380507) e teria
prestado serviço (de preenchimento de DIPJ) para as três empresas (Palma,
KBR e BSB); porém, se Arcelio é contador e prestou tais serviços, foi de
forma não remunerada, pois não constam DIRF's das empresas para com
Arcelio (não seria funcionário das empresas) nem este declara qualquer
rendimento recebido de nenhuma delas empresas (não recebeu pelos
serviços prestados). Isto é, tudo indica que Arcelio não é representante
nem da KBR Construções e Participações nem da BSB Administração e
Participações e muito menos da LCC Construções e Participações, de forma
que não poderia ter assinado recibos de pagamento de empréstimos. Como
poderia terceira pessoa que não possui qualquer relação com a empresa ser
responsável por pagamento de empréstimos, ou de modo geral, pela vida
financeira da empresa?
Tentativa, junto aos sistemas da RFB, de encontrar informações a respeito
de Cleuza de Fátima Ferreira, não trouxe resultado, sendo impossível
identificar esta pessoa. Não consta, nem nos CNPJ's nem nas DIPJ's
exercício 2011 das empresas KBR Construções e Participações, BSB
Administração e Participações e LCC Construções e Participações, qualquer
informação a respeito de pessoa de nome Cleuza de Fátima Ferreira.
Não foi apresentada qualquer procuração ou qualquer outro documento
que permitisse a qualquer dessas duas pessoas, pessoas que não possuem
nenhuma relação com as empresas Palma, KBR, BSB e LCC, Arcelio e Cleuza,
tratar de assuntos financeiros inerentes às mesmas.
Em suma, não há qualquer indicativo de que, de fato, as empresas KBR
Construções e Participações, BSB Administração e Participações e LCC
Construções e Participações tenham empréstimo tomado pela Palma
Construções e Participações.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
39
Os recibos apresentados pela contribuinte em sua resposta, relativos a
suposta devolução de empréstimo, têm a aparência de que teriam sido
"montados" após a inquirição da fiscalização da Receita Federal a respeito
dos créditos nas contas bancárias da contribuinte.
A fiscalização da RFB, quanto trata de procedimento fiscal relacionado à
movimentação financeira incompatível, raramente solicita comprovação de
origem da totalidade dos créditos, pois normalmente estabelece faixa de
"corte" de valor, a fim de buscar a comprovação dos créditos de montantes
mais relevantes. Nenhum dos créditos constantes da planilha deixou de ser
"justificado" pela contribuinte, sempre mediante recibo, ou de suposta
distribuição de lucros ou de suposta devolução de empréstimos.
Devem obrigatoriamente constar de DIRPF a concessão de empréstimos e
os rendimentos (juros) devido pelos empréstimos concedidos.
Observando-se a DIRPF ano-calendário 2010 apresentada pela contribuinte,
não consta, no quadro "Declaração de Bens e Direitos", o nome da empresa
Palma Construções e Participações SA, CNPJ 09.581.542/0001-70, como
tomadora de empréstimo (concedido pela contribuinte), isto é, nada
declarou a contribuinte em sua DIRPF a respeito do (suposto) empréstimo
concedido; também não há qualquer referência a recebimento de possíveis
rendimentos derivados do empréstimo supostamente concedido pela
contribuinte, observação necessária devido ao significativo valor do alegado
empréstimo concedido (R$ 1,5 milhão) pela contribuinte, pois é bastante
improvável a inexistência de cobrança de rendimentos por parte de pessoa
física que conceda empréstimo de tal monta. Também não foi encontrada
DIRF da Palma Construções e Participações SA relativamente à contribuinte
ora sob fiscalização.
Quanto a empréstimos, consta da DIRPF anterior a do período sob
fiscalização, ano-calendário 2009, na ficha "Dívidas e Ônus reais", dívidas de
empréstimo contraídos e dívida relativa à aquisição de quotas de empresa.
Estranhamente, na DIRPF do ano-calendário 2010, esta mesma ficha
encontra-se em branco, sequer tendo sido repetidos os valores relativos a
31/12/2009.
Também foram observadas as DIRPF's dos dois períodos seguintes ao sob
fiscalização, anos-calendário 2011 e 2012, devido à cláusula constante do
contrato de mútuo apresentado pela contribuinte em sua resposta que
trata do prazo de pagamento do empréstimo, porém nessas DIRPF's
igualmente não há qualquer informação a respeito do alegado empréstimo
concedido à Palma Construções e Participações SA. Mas, na ficha Dívidas e
Ônus Reais, de ambas as DIRPF's (exercícios 2012 e 2013), encontra-se fato
muito estranho, que põe abaixo a credibilidade da resposta apresentada
pela contribuinte: nada há a respeito de empréstimo concedido à Palma,
mas surge sim, informação a respeito de contração de empréstimo pela
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
40
contribuinte junto à empresa Palma Construções e Participações SA, no
valor de R$ 988.500,00. Tal valor é repetido na DIRPF do exercício seguinte,
2013.
Assim, as informações prestadas pela contribuinte em sua resposta são
bastante contraditórias com as informações prestadas em DIRPF's: no
momento que lhe intimam a esclarecer valores recebidos, informa que os
mesmos seriam relativos a pagamento de empréstimo concedido, porém,
nada tendo declarado a esse respeito no mesmo ano-calendário, 2010;
declara, entretanto, que mesmo sem capital, além da concessão do
empréstimo de R$ 1,5 milhão, teria também pago dívidas da ordem de R$
2,5 milhões em 2010. Ainda, e mais estranho, em linha diametralmente
oposta ao que alega em sua resposta, na verdade teria contraído
empréstimo da empresa Palma Construções e Participações (e não recebido
pagamentos de devolução de empréstimos), no valor de aproximadamente
R$ 1 milhão em 2011, dívida que se prolongou, pelo menos até 2012,
período até o qual (conforme contrato de mútuo apresentado) deveria ter
sido restituído o alegado empréstimo concedido pela contribuinte à mesma
empresa.
Um último ponto a ser discutido diz respeito às DIPJ's exercício 2011
apresentadas pelas empresas Palma Construções e Participações SA e KBR
Construções e Participações SA, BSB Administração e Participações LTDA
ME e LCC Construções e Participações SA.
A DIPJ apresentada pela empresa Palma relativa ao ano-calendário 2010
encontra-se inteira "zerada", como se a empresa se encontrasse em
situação de inatividade; o único valor declarado diz respeito ao capital
registrado, de R$ 1.000,00.
Já a DIPJ apresentada pela empresa KBR (declaração retificadora,
apresentada em 18/04/2013), relativa ao ano-calendário de 2010,
encontra-se preenchida. A receita total da empresa, no citado período, foi
de R$ 75.000,00.
A DIPJ apresentada pela BSB relativa ao ano-calendário de 2010, também
encontra-se inteiramente "zerada"; o único valor declarado é o capital
registrado, no valor de R$ 4.000,00.
Por fim, a DIPJ apresentada pela LCC, referente ao período de 2010,
encontra-se preenchida, cuja receita total ultrapassa R$ 5 milhões.
Os créditos ocorridos na conta bancária da contribuinte mantida junto ao
HSBC em 2010 selecionados pela fiscalização da RFB para comprovação de
origem, supostamente relacionados à devolução de empréstimo concedido
à empresa Palma, foram do montante de R$ 458.896,00. Como as empresa
KBR e BSB teriam, ao longo de 2010, arcado com quase R$ 500 mil, sendo
que auferiram, em todo o ano, R$ 75 mil e R$ 0,00, respectivamente? A
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
41
empresa LCC Construções e Participações é a única das empresas que
poderia, de fato, ter arcado com sua alegada parcela de devolução do
empréstimo; entretanto, conforme recibos apresentados pela contribuinte,
foi responsável pelo pagamento de apenas parcela de devolução do
empréstimo, no valor de R$ 12.500,00, irrisório se comparado ao valor total
supostamente devolvido, quase R$ 500 mil. O dinheiro não poderia ter
vindo da empresa Palma, pois, conforme DIPJ apresentada, sequer auferiu
rendimentos no citado ano-calendário.
Intimado o HSBC Bank Brasil a apresentar cópias de TED's e DOC's,
confrontou-se a resposta do banco com a apresentada pela contribuinte,
observando-se diversas inconsistências, conforme tabela que segue. A
verificação constante da planilha acima é clara: diversos créditos têm
origem diversa das empresas constantes dos recibos apresentados, sem
qualquer vínculo aparente com as alegadas depositantes.
Quanto a Eduardo Figueiredo Lira, CPF (omissis), primeiramente observadas
suas DIRF's relativas ao ano-calendário 2010, não recebeu qualquer valor da
empresa BSB Administração e Participações, CNPJ 38.067.443/0001-72;
também, observados seus vínculos a CNPJ's, não aparece o nome da citada
empresa; ainda, observado o quadro societário da BSB Administração e
Participações e seu histórico, não consta o nome de Eduardo Figueiredo
Lira. Isto é, não existia, no ano-calendário de 2010 (e nunca existiu, até a
data atual), qualquer vínculo entre Eduardo Figueiredo Lira e a empresa
BSB Administração e Participações. Apesar disso, diversos dos créditos
apontados pela contribuinte como tendo origem na empresa BSB
Administração e Participações, na verdade, são originários da pessoa física
de Eduardo Figueiredo Lira, conforme informações dos DOC's e TED's
apresentados pelo HSBC Bank Brasil.
Fica claro, aqui, que a resposta da contribuinte foi "montada" após
intimação enviada pela fiscalização da RFB, a fim de simular comprovação
de origem de créditos bancários ocorridos em suas contas no ano-
calendário de 2010. Aparentemente todos os 79 recibos apresentados pela
contribuinte em sua resposta como sendo comprobatórios de devolução de
empréstimo teriam sido "produzidos" apenas para atender intimação da
Receita Federal, porém, relativamente a 31 deles há certeza de que foram
elaborados com a finalidade de enganar a fiscalização.
A todas essas divergências apontadas pela autoridade fiscal, a impugnante
argumenta apenas que os 79 recibos não foram emitidos pela mutuária, mas sim
por outras empresas (KBR Construções e Participações S.A., BSB Administração e
Participações LTDA ME e LCC Construções e Participações S.A) porque seria o caso
de depósitos efetuados por conta e ordem da empresa Palma, mencionando
TED’s e DOC's anexos.
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
42
Desta forma, do conjunto dos elementos acostados aos autos, não restou
comprovada, como origem de recursos utilizados em créditos bancários, a alegada
devolução de empréstimo pela empresa Palma Construções e Participações Ltda.
à interessada.
Cumpre reiterar que o início do procedimento fiscal afasta a espontaneidade do
sujeito passivo fiscalizado e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas, nos termos do §1° do art. 7o do Decreto no 70.235/1972: “§ 1° O início do
procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.” Portanto,
não surte os efeitos pretendidos pela autuada a Declaração Retificadora, tardiamente transmitida
pela pessoa jurídica Brasília Comunicação Ltda, com o intuito de transmudar a natureza dos
rendimentos pagos, posto que já iniciado o procedimento de auditoria fiscal, implicando assim, na
aplicação do citado dispositivo do PAF. Noutro giro, os documentos apresentados como
comprovação das transferências, além de evidenciarem o fato de que os valores sequer tiveram
como origem a empresa Brasília Comunicações, não se prestam a atestar a natureza de tais
pagamentos, devendo ser mantidos na base de cálculo da autuação, uma vez que não
comprovado ser decorrentes da distribuição de lucros, à vista dos elementos constantes dos
autos.
Melhor sorte não assiste à recorrente no que concerne às alegações de que
determinados créditos seriam decorrentes de recebimentos a título de quitação de mútuos. Foi
demonstrada pela autoridade fiscal lançadora uma série de inconsistências nas alegações
apresentadas, quando cotejadas com a documentação acostada pela contribuinte, que deixam
evidente a inocorrência de efetivas operações de mútuo entre a recorrente e as fontes pagadoras,
onde pode ser destacado:
- ausência de reconhecimento de firma ou de registro dos contratos apresentados,
assim como, assinatura ilegível e não identificada da pessoa física representante da suposta
mutuária;
- ausência de capacidade financeira da recorrente, para concessão de empréstimos
da ordem de mais de R$ 1.500.000,00, mediante análise de suas Declarações de IRPF;
- desconformidade dos supostos contratos e respectivos recebimentos, sendo
constatada, a título exemplificativo, situação em que a contribuinte teria concedido empréstimo
de forma parcelada, mas dois dias após o contrato (firmado em 04/01/2010), em 06/01/2010, já
estaria recebendo parcela de devolução;
- os recibos apresentados dariam conta de que a autuada estaria recebendo, a título
de devolução de empréstimos, valores de pessoas jurídicas diversas da suposta mutuária, sem
esclarecimento do eventual vínculo entre as empresas tomadora de fato do empréstimo e as que
por ela pagaram a devolução. Também asseverado que tais recibos apresentavam fortes indícios
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
43
de que teriam sido: “..."montados" após a inquirição da fiscalização da Receita Federal a respeito
dos créditos nas contas bancárias da contribuinte.”
- irregularidade da representação das pessoas físicas que teriam assinado os recibos
das empresas KBR Construções e Participações SA, BSB Administração e Participações LTDA ME e
LCC Construções e Participações SA, que se fizeram representar por pessoas não vinculadas e sem
qualquer documento de procuração, ou outro que autorizasse os signatários a tratar de assuntos
financeiros dessas pessoas jurídicas;
- ausência de lançamento nas Declarações do IRPF dos exercícios de 2011, 2012 e
2013, da autuada, no quadro "Declaração de Bens e Direitos", dos supostos empréstimo por ela
concedidos à pessoa jurídica Palma Construções e Participações S/A; assim como, ausência de
declaração de qualquer rendimento oriundo de tais empréstimos;
- constatação de que nas Declarações do IRPF da autuada, dos exercícios de 2011 e
2012, no quadro “Dívidas e Ônus Reais”, a informação de teria contraído empréstimo justamente
junto à empresa Palma Construções e Participações S/A, no valor de R$ 988.500,00. Ou seja, a
autuada torna-se ao mesmo tempo credora e devedora da mesma pessoa jurídica;
- constatação de que as empresas KBS e Palma Construções e Participações S/A
apresentaram declaração “zerada” relativa ao ano-calendário de 2010; e a empresa KBR declarou
receita bruta de R$ 75.000,00; demonstrando que nenhuma possuía capacidade financeira para
arcar com os supostos pagamentos de empréstimo à autuada;
- diversos créditos têm origem diversa das empresas constantes dos recibos
apresentados, sem qualquer vínculo aparente com as alegadas depositantes;
A análise concatenada dos indícios apontados pela autoridade fiscal lançadora,
indicam a inexistência dos supostos mútuos, sendo que a documentação apresentada teria sido
elaborada, de forma simulada, com o evidente intuito de tentar justificar a natureza de valores
depositados na conta corrente da contribuinte. Considerando todo o exposto, resta evidente que
a interessada não se desincumbiu de seu ônus de comprovar, de forma individualizada, a origem
dos valores que alegou se tratar de operações de mútuo, devendo ser mantidos na base de cálculo
do lançamento.
C.4. Mérito – Multa Qualificada – aplicada no percentual de 150%
Concluiu a autoridade fiscal lançadora, que em relação aos créditos bancários
ocorridos junto ao HSBC Bank Brasil, ano-calendário 2010 (planilha de e.fls. 385 - 393), teria a
fiscalizada agido com evidente intuito de fraude: “...tendo simulado resposta a fim de ludibriar a
fiscalização da Receita Federal...”. Destarte, foi aplicada a multa qualificada, no percentual de
150%, conforme previsto no, então vigente, §1o do art. 44, da Lei no 9.430/1996, c/c arts. 72 e 72
da Lei no 4.502, de 1964, sendo elaborada a respectiva Representação Fiscal para Fins Penais
(processo no 10166.722166/2014-55), que se encontra apensa ao presente procedimento.
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
44
Em sua defesa quanto à qualificação da multa, advoga a recorrente que tal
aplicação não deveria prosperar; primeiramente por entender devidamente comprovada a origem
dos créditos. Sustenta ainda, por não restar demonstrado o intuito doloso, requisito necessário
para tal qualificação e não verificável na presente situação. Aduz que teria sido qualificada a multa
sob a justificativa de que teria tentado ludibriar a fiscalização na demonstração da origem dos
valores movimentados. Não obstante, teria prestado os esclarecimentos devidos, mas em face do
volume de informações que lhe foi requisitado e por ser demandada a comprovar a origem de
recursos financeiros que eram movimentados pelos seus irmãos, pode ter se equivocado ao
apresentar resposta às autoridades fiscais. Entretanto, isso não implicaria em fraude, mormente
porque, o único ato que teria sido apontado no Termo de Verificação Fiscal, para efeito de
qualificação da penalidade, não representaria qualquer prejuízo ao erário, nem auxiliaria a
recorrente em qualquer omissão de receitas; uma vez que justamente a informação errada e
posteriormente retificada, comprovaria que o rendimento não seria seu e teria origem
absolutamente justificada. Sendo assim, infere, como poderia haver dolo, se não havia o que
omitir, nem qualquer ganho indevido para si. Portanto, não havendo dolo, nem intenção de
ludibriar, não se verificaria relação de causa e efeito, posto que, para aplicação da multa
qualificada, necessária seria a comprovação de evidente intuito doloso, que não restaria
demonstrada, baseando-se a fiscalização em presunções, sem ter comprovado a ocorrência, de
fato, do intuito doloso por parte da autuada. Conclui não bastar presumir que houve dolo no ilícito
fiscal, devendo ser efetivamente comprovado, sendo que a fiscalização teria se limitado a fazer
cogitações, pugnando pelo cancelamento das multas aplicadas.
Conforme acima explicitado, neste e no tópico anterior, foi detalhadamente
demonstrado pela fiscalização que os documentos apresentados pela contribuinte na intenção de
comprovar a origem de recursos utilizados em operações de depósito/crédito bancário efetuadas
na conta mantida no Banco HSBC, agência 417, no 227306701, padecem de inúmeras
inconsistências em face das DIRPF entregues pela contribuinte, das DIPJ entregues pelas empresas
mencionadas, dos extratos bancários e, também, das informações prestadas pelo Banco HSBC,
que revelaram que, em boa parcela dos casos, as pessoas que constam como emissores dos
recibos apresentados pela contribuinte são diferentes dos verdadeiros depositantes dos valores –
divergências estas que a contribuinte não logrou explicar nem esclarecer.
À vista da farta documentação acostada aos autos, resta evidente que os atos
praticados pela contribuinte, em conluio com diversas pessoas jurídicas, assim como, as respostas
apresentadas, na tentativa de comprovar a origem dos recursos creditados naquela conta
bancária, tiveram nítido intuito de ludibriar a Administração Tributária e indevida redução de
tributos, além de impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais por parte da autoridade fazendária.
Também merece destaque a transmissão de declarações retificadoras, de pessoa física e jurídica,
com vistas a dar maior credibilidade às supostas origens de créditos apurados nas contas
correntes.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
45
Não se trata de mero equívoco na prestação de informações, restando configurado
o propósito deliberado de dissimular a real situação dos fatos, não se confundindo a conduta da
contribuinte com mero embaraço à fiscalização, que consistiria em opor resistência à atividade de
fiscalização tributária. Nesses termos, a qualificação da multa não se baseia somente na presunção
legal de omissão de rendimentos, como pretende fazer crer a requerente, inaplicável assim o
invocado verbete sumular na 14 deste Conselho. Ademais, diferentemente do que afirma a
impugnante, a autoridade fiscal motivou amplamente a qualificação da multa, descrevendo
minuciosamente as evidências que a ensejaram, devendo ser mantida tal qualificação.
Entretanto, ainda no que concerne à multa qualificada, tendo em vista a inclusão do
inc. VI ao § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, houve a redução
da penalidade de 150% para 100%, para a situação objeto do presente lançamento. Instada a se
manifestar sob tal alteração legislativa, a Coordenadoria Geral de Assuntos Tributários da
Procuradoria da Geral da Fazenda Nacional editou o PARECER SEI No 3950/2023/MF, onde conclui
que inc. VI, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996 deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se
de ato não definitivamente julgado, consoante o artigo 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
Trata-se de aplicação do princípio da retroatividade benéfica, devendo a multa de
ofício qualificada ser reduzida ao percentual de 100%.
C.5. Multa de Ofício no percentual de 75% e Juros de Mora sobre a Multa de
Ofício
Tratando da multa de ofício de 75% aplicadas na presente autuação, defende a
recorrente descaber o lançamento, por inexistência de fundamento para sua imposição, uma vez
que a penalidade pecuniária constituiria acessório da exação principal, que entende inexistente.
Sustenta ainda, a inaplicabilidade de juros de mora sobre a multa de ofício, sob argumento de
ausência de previsão legal.
No que concerne à multa de ofício, sua aplicação decorre de expressa previsão legal
e não há qualquer permissivo normativo, sendo a autuação lavrada em face da constatação de
recolhimento a menor do tributo e a autoridade responsável pela administração do crédito
tributário apenas aplica o que determina a lei de regência do tributo. Os procedimentos adotados
pela autoridade fiscal lançadora estão definidos em atos normativos de observância obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, segundo prevê o art. 142, parágrafo único do CTN, sendo
que a multa aplicada se encontra expressamente prevista em lei.
A incidência de juros, mediante aplicação da Taxa-Selic, sobre a multa de ofício
aplicada, foi introduzida pelo legislador ordinário por meio das Leis no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996 (art. 61, caput e § 3o) e 10.522, de 19 de julho de 2002 (arts. 29 e 30). Para compreensão
do comando dos citados dispositivos, oportuna sua reprodução.
Lei no 9.430, de 1996
(...)
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
46
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Conforme se verifica, o art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, trata dos débitos para com
a União “decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal”. Não se cuida, portanto, em tal dispositivo, apenas das obrigações principais, mas
também dos demais débitos decorrentes de tais tributos, onde destaco as multas, que após o
respectivo lançamento, também se tornam débito da União decorrente da obrigação principal.
Sujeitos assim, tais débitos, ao disposto no § 3o acima reproduzido (incidência de juros de mora a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo, até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento). Temos ainda os seguintes preceitos legais:
Os comandos dos arts. 29, caput e 30, da Lei no 10.522, de 2002, são por demais
elucidativos, ao determinar que sobre os débitos, de qualquer natureza, para com a Fazenda
Nacional incidirão juros de mora equivalentes à Taxa Selic. No que se refere à multa de ofício, o
tema se encontra inclusive sedimentado neste Conselho mediante o verbete sumular no 108, que
apresenta a seguinte redação:
Lei no 10.522, de 2002.
(...)
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos
fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam
sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em
quantidade de Ufir, serão reconvertidos para real, com base no valor daquela
fixado para 1o de janeiro de 1997.
(...)
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em
Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia
do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
Os comandos dos arts. 29, caput e 30, da Lei no 10.522, de 2002, são por demais
elucidativos, ao determinar que sobre os débitos, de qualquer natureza, para com a Fazenda
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
47
Nacional incidirão juros de mora equivalentes à Taxa Selic. No que se refere à multa de ofício, o
tema se encontra inclusive sedimentado neste Conselho mediante o verbete sumular no 108, que
apresenta a seguinte redação:
Súmula CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Há que se destacar, que a presente autuação foi lavrada em total observância dos
preceitos normativos, onde a autoridade fiscal lançadora apenas seguiu o que determina a
legislação tributária aplicável. Sendo a atividade administrativa vinculada e obrigatória, não há
espaço para flexibilização de aplicação da norma, devendo ser mantidos a multa de ofício e os
juros de mora aplicados.
Quanto à renovação do protesto pela posterior produção de provas e realização de
diligência, conforme já pontuado, é dever da interessada, já no ensejo da apresentação da
impugnação, momento em que se instaura o litígio, municiar sua defesa com os elementos de fato
e de direito que entendesse suportarem suas alegações, não se justificando a indevida pretensão
de inversão de tal ônus.
Ocorre que as diligências e a prova pericial, além do caráter específico, não
dependem exclusivamente da vontade das partes, mas sim, de circunstâncias que justifiquem a
necessidade de apreciações técnicas, por especialistas com conhecimento especializado em
determinada matéria, com o intuito de esclarecer questões controvertidas; para que o julgador,
diante de indícios ou elementos incipientes de prova, possa melhor elucidar os fatos para formar
sua convicção. Hipótese essa, não caracterizada na presente situação; rejeito assim o pedido de
diligência.
Deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos os
argumentos e provas que entendesse fundamentar sua defesa. É o que disciplinam os dispositivos
normativos pertinentes à matéria citados anteriormente (artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235 e
inc. I, do art. 373 do CPC). Conforme o comando do art. 16, § 4o, a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual. Havendo ressalva somente nas situações expressamente previstas nas alíneas do
citado § 4o, hipóteses essas que, não se mostram presentes no caso ora sob apreciação e sequer
foram apresentadas novas provas ou documentos.
Finalmente, quanto ao requerimento de que as intimações e notificações sejam
endereçadas aos patronos da recorrente, cumpri indeferi-lo, vez que tal solicitação contraria o que
se encontra disciplinado na Súmula CARF no 110, que possui efeito vinculante, nos seguintes
termos: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo”.
Conclusão
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.698 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722067/2014-73
48
Ante todo o exposto, voto por: a) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos novos argumentos, que versam sobre suposta inclusão de valores relativos a
depósitos ocorridos em conta corrente que não teria sido objeto da fiscalização e sobre alegações
de inobservância de princípios constitucionais relativamente às multas aplicadas; b) na parte
conhecida, rejeitar as preliminares de nulidade e dar-lhe provimento parcial, para excluir da base
de cálculo do lançamento o valor de R$ 21.000,00, relativo a 50% do valor creditado em
04/11/2010 na conta no 36.814-8, e reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1732
DF CARF MF
Original